Tribunal: CARF
Processo: 17227.731151/2024-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.731151/2024-37
ACÓRDÃO
1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RECREIO RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2020, 2021, 2022
IRPJ. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. CUSTOS NÃO COMPROVADOS. GLOSA.
INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis os custos não comprovados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO.
CABIMENTO.
Cabível a qualificação da multa de ofício ante a ocorrência de sonegação,
fraude e conluio.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL. IRRF.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento matriz, por força da causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Liana Carine Fernandes de Queiroz – Relatora ad hoc

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Fl. 4881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO

Nos termos do inciso III, do art. 58, do RICARF, o Presidente da 2a Turma Ordinária
da 2a Cãmara da 1a Seção do CARF, Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, designou-me
redator ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que o relator original Fellipe Honório
Rodrigues da Costa não mais integra o CARF.
Como redator ad hoc apenas para formalizar o acórdão, utilizei as minutas de
ementa, relatório e voto inseridos pelo relator original no e-processo, e aqui reproduzidas:

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 107-027.711 – 3a TURMA/DRJ07 12
de junho de 2025, que julgou improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

Versa o presente processo sobre a impugnação dos lançamentos de ofício de IRPJ
às fls. 3.675/3.694, de CSLL às fls.3.658/3.674 – ambos motivados pela glosa de
custos não comprovados – e de IRRF às fls. 3.649/3.657 – motivado por
pagamentos sem causa – dos seguintes créditos tributários, relativos aos anos-
calendários de 2020 a 2022:

Responsável Tributário
2. Além do Interessado, os aludidos lançamentos atribuíram responsabilidade
tributária solidária aos sócios gerentes AMADOR GONZALEZ VILAS, CPF
473.687.307-82, e CELSO LUIZ MASSOTTI, CPF 761.896.518-87, enquadrando-os
no art. 124, inciso I e no art. 135, inciso III, da Lei no 5.172/66 (CTN):
Fl. 4882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
3
Solidariedade Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Lançamentos não controlados pelo presente processo: PIS, COFINS e IOF.
3. Além dos créditos tributários apontados na Tabela I, houve o lançamento de
créditos tributários de PIS, COFINS e IOF pelo mesmo procedimento fiscal descrito
no Relatório Fiscal às fls. 2.208/2.301.
4. Entretanto, as lides sobre os lançamentos de PIS, COFINS e IOF são objetos de
outros processos administrativos fiscais.
Autuação Fiscal – Relatório Fiscal às fls. 2.208/2.301
5. Segundo as Autoridades Fiscais, foi “comprovado neste procedimento fiscal que
não existiram as operações de venda para a RECREIO registradas nas notas fiscais
emitidas pelas pessoas jurídicas”, apontadas na Tabela II:

6. Conforme a seguir relatado, os lançamentos de ofício foram motivados pela
acusação fiscal da majoração indevida dos custos do Interessado mediante a
utilização de notas fiscais emitidas pelas pessoas jurídicas discriminadas na Tabela
PRIMEIRO GRUPO DE NOTEIRAS
Fl. 4883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
4
Aponta o Relatório Fiscal em relação ao primeiro grupo de noteiras que
i) AMK ATACADISTA EIRELI
“As notas fiscais eletrônicas emitidas em nome da AMK ATACADISTA, pretendem
legitimar que deste local teriam saído toneladas de produtos alimentícios sujeitos
a armazenamento e refrigeração adequados, além de bebidas e materiais de
limpeza, para diversos clientes, dentre eles a RECREIO.”;
ii)“AMK ATACADISTA foi criada em 06/2019 e baixada de ofício pela RFB em
12/2020. A representação fiscal que originou a baixa de ofício por INEXISTÊNCIA
DE FATO (processo administrativo no 10166.745995/2020-54) pontuou que:”
▪ há evidências de que o referido CNPJ está sendo utilizado para a prática de
fraudes fiscais, notadamente a emissão de notas fiscais em valores incompatíveis
com a situação econômico financeira da empresa;
▪ no período compreendido entre 27/06/2019 e 18/09/2020, identificou-se que a
empresa supramencionada emitiu NF-e de vendas em valor superior a R$
27.100.000,00;
▪ inexiste registro de valor arrecadado pela empresa de 27/06/2019 até
10/09/2020;
▪ inexiste registro de débito declarado em DCTF pela empresa de 27/06/2019 até
21/08/2020;
▪ não constam declarações de IRPF dos sócios da empresa nos sistemas da RFB
dos últimos 5 (cinco) anos;
▪ o patrimônio declarado pelo sócio à RFB é incompatível com a capacidade
operacional da empresa; iii)
O quadro abaixo demonstra o que seria o faturamento da AMK ATACADISTA
apurado com base nas notas fiscais emitidas (Anexo 10):

iv) Em 2020, RECREIO foi destinatária de 72% do total das notas fiscais eletrônicas
emitidas pela AMK ATACADISTA. O valor alcançou R$ 16.650.559,38. (Anexo 1)
v) O valor das compras efetuadas em nome da AMK ATACADISTA, em 2020, foi de
apenas R$ 713.537,99. (Anexo 11);
vi) Quando comparado com as notas de vendas, os valores das compras são
absolutamente incompatíveis, representando 3% do valor das vendas, do que se
depreende que AMK não poderia revender o que não comprou.
Fl. 4884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
5
vii) A análise da e-Financeira aponta para os seguintes créditos efetivos 1 nas
contas bancárias em nome da AMK ATACADISTA: R$4.989.724,74, em 2020. Como
se vê, a movimentação financeira nas contas de titularidade da AMK ATACADISTA
também é incompatível com os valores das notas f iscais de venda.
viii) AMK ATACADISTA não declarou ou recolheu qualquer tributo durante sua
existência de 1 ano e 6 meses.
ix) Consulta aos sistemas GFIP/e-Social revela que AMK ATACADISTA nunca teve
funcionários.
Não há registros de entrega de declarações.
x) A análise global da situação fiscal da AMK ATACADISTA é detalhada no quadro
seguinte, com base nos sistemas de cadastro, declarações e cobrança da RFB:

xi) É incontestável que, caso as vendas fossem reais, diante da magnitude dos
volumes de mercadorias registrados nas notas fiscais, seria necessária além de
uma estrutura física adequada para armazenar diferentes tipos de mercadorias,
uma estrutura organizacional própria de uma grande empresa, com profissionais
de diversas áreas de atuação.
xii) AMK ATACADISTA tem em seu quadro societário, como titular, a senhora
LUCIMAR DA SILVA LAGE, CPF 885.694.387-53, residente a poucos metros do
endereço da AMK ATACADISTA, na rua Antônio Hermont, 234, Parque São
Nicolau, São João do Meriti/RJ;
xiii) De acordo com o CNIS, o último trabalho remunerado de LUCIMAR foi na
BEQUEST CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA. Ela foi admitida em 24/09/2015 como
limpadora de vidros e coletora de lixo domiciliar. Antes disso ela trabalhou em
outras empresas, em atividades equivalentes às do emprego anterior.
xiv) Em 20/01/2016 foi afastada por motivo de doença. Sua última remuneração
foi em torno de R$1.000,00. Atualmente (desde 2022) recebe benefício para
pessoa com deficiência. Ela nunca apresentou declaração de imposto de renda.
xv) É inegável que a senhora LUCIMAR não possuía capacidade financeira para
fundar e operar qualquer empreendimento. Seu endereço é incompatível com o
de uma empresária dona de um faturamento de dezenas de milhões de reais;
Fl. 4885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
6
xvi) Os fatos apontados demonstram, seguramente, a impossibilidade de
LUCIMAR ter constituído e operado a AMK ATACADISTA. Ela foi interposta
fraudulentamente no quadro societário para que fossem emitidos, entre 2019 e
2020, mais de 29 milhões de reais de notas fiscais de venda de mercadorias. No
mesmo período, nenhum tributo foi declarado ou recolhido, nenhum emprego foi
gerado.
xvii) Em contrapartida, empresas operacionais — dentre elas a RECREIO, a
principal “cliente”, — utilizaram os documentos fiscais emitidos em nome da AMK
ATACADISTA para inflar custos e, consequentemente, reduzir o IRPJ/CSLL devidos
e aumentar a distribuição de lucros aos sócios e acionistas. As notas também
foram utilizadas para gerar créditos indevidos de PIS/COFINS. A economia de
tributos fraudulenta se estende ao ICMS, já que, aproveitando-se da guerra fiscal
entre os Estados, as notas emitidas pelas noteiras são utilizadas para
aproveitamento das diferenças de alíquotas do ICMS.
xviii) AMK ATACADISTA nunca possuiu patrimônio, estrutura física, tampouco
empregados. O valor das vendas representado pelos documentos fiscais foi 24
vezes o valor das compras, ou seja, 2.300% do valor das compras.
xix) É nítido que AMK ATACADISTA não efetuou as vendas das mercadorias
consignadas nas notas fiscais emitidas em seu nome.
xx) Além da RFB, a SEFAZ/RJ também atuou inabilitando a inscrição estadual da
AMK ATACADISTA em 29/10/2020.
xxi) No Termo de Início do Procedimento Fiscal (folhas 2 a 6), intimamos RECREIO
a comprovar os pagamentos efetuados à AMK ATACADISTA, além dos seguintes
elementos:
• Apresentar as fichas cadastrais completas, incluindo: cadastramento inicial,
observações e aprovações registradas pelo setor de compras, todas as
atualizações e todos os documentos anexados a elas;
• Identificar a(s) pessoa(s) de contato responsáveis pelas negociações e
recebimento dos pedidos de compra;
• Apresentar todos os pedidos de compras e respectivas comprovações da efetiva
entrada dos produtos (apresentar os documentos de recepção mercadoria) nos
estabelecimentos da fiscalizada;
• Apresentar planilha relacionando pedidos de compras (data e número), notas
fiscais (data e número), recebimento das mercadorias (data) e a conta contábil em
que foram registradas.
xxii) não apresentou as informações cadastrais da AMK ATACADISTA, não
identificou com que negociou as compras, não apresentou os pedidos de
compras, não apresentou comprovação da efetiva entrada das mercadorias em
seus estabelecimentos.
Fl. 4886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
7
xxiii) Na tentativa de comprovar os pagamentos, RECREIO apresentou recibos de
transferência bancárias (folhas 132 a 160) nos valores e datas relacionados no
quadro seguinte e os relacionou às notas fiscais emitidas pela AMK ATACADISTA.
xxiv) Diante do montante de R$16.000.000,00 em notas fiscais emitidas pela AMK
ATACADISTA, RECREIO apresentou documentação bancária de pouco menos de
R$650.000,00. Ocorre que estes valores sequer foram pagos ao emitente das
notas fiscais, ou seja, os documentos apresentados não comprovam qualquer
pagamento para a AMK ATACADISTA, já que o beneficiário das transferências
bancárias foi outro.
xxv) O beneficiário das transferências bancárias foi a AMK GENESIS RIO
SUPERMERCADO E ATACADO EIRELI ME – CNPJ 25.464.541/0001-00, a qual não
possui nenhuma relação com a emitente das notas fiscais (AMK ATACADISTA
EIRELI), salvo as iniciais do nome e o mesmo contador.
xxvi) Os comprovantes de transferências bancárias juntados ao processo e
relacionados no quadro anterior só comprovam que as transferências realizadas
pela RECREIO foram feitas para outro CNPJ.
AMK GENESIS RIO SUPERMERCADO E ATACADO EIRELI
xxvii) Em 2020, AMK GENESIS RIO SUPERMERCADO E ATACADO EIRELI emitiu mais
de R$5.000.000,00 em notas fiscais para a RECREIO.
xxviii) Em 11/01/2021 o titular da AMK GENESIS faleceu. A PJ — que sequer
possuía funcionários, não há registros de entrega de GFIP/e-Social —, mesmo
assim, continuou emitindo notas fiscais eletrônicas. Entre janeiro e maio de 2021,
foram mais de R$2.000.000,00 de notas fiscais para a RECREIO.
xxix) A análise global da situação fiscal da AMK GENESIS RIO é detalhada no
quadro seguinte, com base nos sistemas de cadastro, declarações e cobrança da
RFB:

xxx) O titular da AMK GENESIS residia na Rua Jotão, s/n, lote 2, Jardim Leal, Duque
de Caxias/RJ. Ele passou a figurar na AMK GENESIS em 07/11/2018.
xxxi) De acordo com os dados previdenciários seus empregos anteriores foram:
Fl. 4887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
8
• CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA, exercendo as
funções de coletor de lixo domiciliar e de trabalhador de serviços de limpeza e
conservação e,
• RB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 2017 LTDA, nas funções de ajudante de
motorista e carregador.
xxxii) Apesar de ter “faturado” entre 2020 e 2021 a quantia de R$ 9.189.701,68
(Anexo 10) referente a venda de produtos de supermercado (carnes, laticínios,
materiais de limpeza, bebidas alcoólicas, frutas e outros), a AMK GENESIS fez, no
mesmo período, compras de três produtos: farinha láctea, papel toalha e álcool
gel, no montante de R$300,00.
xxxiii) Sim, trezentos reais. (Anexo 11)
xxxiv) Do total de notas emitidas pela AMK GENESIS em 2020, 86% foram
destinadas para a RECREIO (R$ 5.052.663,53). Em 2021, 87% das notas fiscais
emitidas pela AMK GENESIS tiveram a RECREIO como destinatária (R$
2.902.217,54). (Anexo 2).
xxxv) No termo de Intimação Fiscal no 1 (folhas 1.647 a 1.650), RECREIO foi
intimada a comprovar os pagamentos relativos às notas fiscais emitidas pela AMK
GENESIS, além de apresentar:
• as fichas cadastrais completas, incluindo: cadastramento inicial, observações e
aprovações registradas pelo setor de compras, todas as atualizações e todos os
documentos anexados a elas;
• a identificação da(s) pessoa(s) de contato responsáveis pelas negociações e
recebimento dos pedidos de compra;
• os pedidos de compras e respectivas comprovações da efetiva entrada dos
produtos (apresentar os documentos de recepção mercadoria) nos
estabelecimentos da fiscalizada e,
• planilha relacionando pedidos de compras (data e número), notas fiscais (data e
número), recebimento das mercadorias (data) e a conta contábil em que foram
registradas.
xxxvi) RECREIO respondeu que (folhas 1.657 a 1.659):
“A RECREIO RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (“Recreio Rio”) não possui
relação comercial (fornecedor) com a AMK GENESIS RIO SUPERMERCADO E
ATACADO EIRELI (“AMK GENESIS”), CNPJ 25.464.541/0001-00. O que houve,
conforme documentos apresentados no Termo de Início de Ação Fiscal, foi o
pagamento, a conta e ordem, de mercadorias fornecidas pela AMK ATACADISTA
EIRELLI (CNPJ: 34.049.339/0001-02) na conta bancária da AMK GENESIS, conforme
exemplificamos a seguir:”
Fl. 4888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
9

xxxvii) Como visto, RECREIO foi destinatária da quase totalidade das notas fiscais
emitidas pela AMK GENESIS. A alegação feita pela RECREIO de que não possui
relação comercial com a AMK GENESIS RIO SUPERMERCADO E ATACADO EIRELI
não se sustenta, pois, além das notas fiscais há o registro das operações na
escrituração contábil da RECREIO, conforme apresentado a seguir e documentos
de folhas 2.090 a 2.099.

xxxviii) JOÃO CESAR CABRAL, CPF 042.043.367-87 foi o contador signatário da EFD
ICMS/IPI de 2020 da AMK ATACADISTA EIRELI e da ECF de 2018 da AMK GENESIS
RIO SUPERMERCADO E ATACADO EIRELI.
xxxix) Em síntese, RECREIO não apresentou comprovação do recebimento das
mercadorias constantes das notas fiscais emitidas pela AMK ATACADISTA EIRELI –
CNPJ 34.049.339/0001-02 e pela AMK GENESIS RIO SUPERMERCADO E ATACADO
EIRELI ME – CNPJ 25.464.541/0001-00. Também não apresentou indícios mínimos
de negociações com estas pessoas jurídicas, tendo, inclusive, negado relação
comercial com a segunda.
xl) RECREIO também não comprovou o pagamento das mercadorias, tornando
evidente que as operações registradas nas notas fiscais e contabilizadas pela
RECREIO não existiram. Os dados aqui apresentados demonstram que AMK
Fl. 4889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
10
ATACADISTA e AMK GENESIS existiram tão somente para o fornecimento de notas
fiscais para a RECREIO.

SEGUNDO GRUPO DE NOTEIRAS
8. Autoridades Fiscais apontam que as 5 pessoas jurídicas do segundo grupo de
noteiras “foram criadas entre janeiro e maio de 2022 e emitiram 49,1 milhões de
reais de notas fiscais de venda para a RECREIO. Por este motivo, a fiscalizada, foi
intimada (TIPF) a comprovar os pagamentos aos supostos fornecedores e ainda:”
• Apresentar as fichas cadastrais completas, incluindo: cadastramento inicial,
observações e aprovações registradas pelo setor de compras, todas as
atualizações e todos os documentos anexados a elas;
• Identificar a(s) pessoa(s) de contato responsáveis pelas negociações e
recebimento dos pedidos de compra;
• Apresentar todos os pedidos de compras e respectivas comprovações da efetiva
entrada dos produtos (apresentar os documentos de recepção mercadoria) nos
estabelecimentos da fiscalizada;
Devidamente intimada, RECREIO não apresentou as informações cadastrais das
pessoas jurídicas, não identificou com que negociou as compras, não apresentou
os pedidos de compras, não apresentou comprovação da efetiva entrada das
mercadorias em seus estabelecimentos e não apresentou comprovação dos
pagamentos.
MEGA DISTRIBUIDORA CAXIENSE LTDA
9. (destacamos):
Aponta o Relatório Fiscal, em relação a MEGA DISTRIBUIDORA CAXIENSE LTDA
que i) MEGA DISTRIBUIDORA CAXIENSE LTDA surgiu em 11/01/2022 e emitiu NF-e
somente entre fevereiro e agosto daquele ano. As notas somaram
R$31.087.237,34 (Anexo 10), dos quais 1/3 (R$10.412.705,22) foram destinados à
RECREIO (Anexo 6);
ii) As compras da MEGA no mesmo período foram de R$755.762,70, ou 2,4% do
valor das vendas. (Anexo 11).
iii) Consultas ao e-Social à GFIP indicam a inexistência de funcionários, não houve
apresentação das declarações. Consulta à e-Financeira aponta que não houve
qualquer movimentação em contas bancárias da MEGA.
iv) A análise global da situação fiscal da MEGA DISTRIBUIDORA é detalhada no
quadro seguinte, com base nos sistemas de cadastro, declarações e cobrança da
RFB:
Fl. 4890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
11

v) É no imóvel de esquina mostrado a seguir, desativado, que está o endereço
cadastral da MEGA: Rua Professor Henrique Gomes, 110 A Loja, Vila Meriti, Duque
de Caxias/RJ CEP 25020-220.
vi) A foto (google maps) é de junho de 2022. Naquele mês, a PJ teria vendido mais
de três milhões de reais, sendo duzentos e trinta e dois mil reais para a RECREIO
vii) . Nestas instalações seria possível recepcionar, manusear e armazenar
toneladas de alimentos? Carnes, queijos, margarinas, linguiças, salames,
poderiam ter sido armazenados e refrigerados neste local? Se as vendas
registradas nas notas fiscais tivessem realmente ocorrido, em que estado tais
produtos teriam chegado à RECREIO e depois vendidos ao consumidor final?
(...)
viii) Além de não ter funcionários, instalações mínimas e, sequer, movimentação
bancária, MEGA teria revendido carne, sem ter comprado carne. Teria revendido
queijo, sem ter adquirido queijo. As notas fiscais eletrônicas de venda para a
MEGA revelam que:
ix) MEGA foi destinatária de R$ 755.760,83 de notas fiscais emitidas entre
26/02/2022 e 14/07/2022 (Anexo 11). 93% destas notas provêm da VISORMIX
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – CNPJ 04.165.717/0001-44 e da
ELETROFRIO REFRIGERACAO LTDA - CNPJ 76.498.179/0001-10 e se referem a
equipamentos de supermercados: expositores, gôndolas, balanças, câmaras
frigoríficas.
x) O restante das compras (pouco mais de 50 mil reais) se resume a algumas
caixas de biscoito, leite e café.
xi) Conseguimos encontrar em boa parte das notas fiscais emitidas pela VISORMIX
para a MEGA a seguinte informação no campo Informações Complementares:
“MERCADORIA CONFORME (....) LOCAL DE ENTREGA: RUA TOMAS FONSECA, 500 -
COMENDADOR SOARES - NOVA IGUACU - RJ - CEP: 26280-376.” (Anexo 12).
xii) O endereço de entrega registrado nas notas fiscais era, em 2022, o endereço
da filial 0005 do SUPERMERCADOS NOVO MUNDO, baixada em 2024, e, depois,
do SUPERMERCADOS RIO SUL, criado em 2022. Assim, as notas da VISORMIX
foram emitidas para a MEGA, mas as mercadorias foram destinadas ao ativo de
outra pessoa jurídica.
(...)
Fl. 4891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
12
xiii) MEGA não poderia vender aquilo que não comprou e foi por este motivo que
a RECREIO não pôde comprovar os pagamentos e a aquisição das mercadorias
registradas nas notas fiscais emitidas pela MEGA.
xiv) ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, CPF 020.761.747-37, é o titular da MEGA.
Seu último emprego, encerrado em 30/08/2021, foi de auxiliar de manutenção
predial/limpador de vidros no Centro Educacional Dr. Manoel Reis Ltda. Seu perfil
socioeconômico permite concluir com total segurança que ele foi interposto no
quadro societário da MEGA para esconder os reais beneficiários das operações
fraudulentas realizadas com a utilização deste CNPJ.
DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALBUQUERQUE LTDA e SSP COMERCIAL LTDA
10. Aponta o Relatório Fiscal, em relação a DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS
ALBUQUERQUE LTDA e SSP COMERCIAL LTDA que (destacamos):
DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALBUQUERQUE LTDA.
i) DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALBUQUERQUE LTDA foi criada em 17/05/2022.
Entre 20/07/2022 e 30/12/2022 emitiu R$18.243.855,78 de NF-e de venda de
diversos produtos de supermercados (Anexo 10), dos quais R$10.698.503,79
(58,6% do total) foram destinados à RECREIO (Anexo 3).
ii) As compras da DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALBUQUERQUE LTDA, em 2022,
totalizaram somente R$45.566,25, todos referentes a um único produto: batata
palha. As compras representam 0,2% do valor das vendas. (Anexo 11).
iii) Consultas ao e-Social e à GFIP indicam a inexistência de funcionários. Não
houve apresentação das declarações. Consulta à e-Financeira aponta que não
houve qualquer movimentação nas contas bancárias.
iv) A análise global da situação fiscal da DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALBUQUERQUE LTDA é detalhada no quadro seguinte, com base nos sistemas de
cadastro, declarações e cobrança da RFB:
(...)
v) O endereço cadastral da DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALBUQUERQUE LTDA é
rua 8, sem número, lote 10 quadra 25, bairro Nova Campinas, Duque de
Caxias/RJ; endereço vago, em uma rua de casas simples, sem galpões comerciais
que pudessem identificar um estabelecimento atacadista.
vi) JOSE DE ARIMATEA SILVA DE OLIVEIRA, CPF 959.927.587-04, é o titular da
DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALBUQUERQUE LTDA. Ele não apresenta declaração
de IRPF desde 2018, seu último emprego registrado foi de demolidor de
edificações na ESH PARTICIPAÇÕES LTDA, demitido em 18/11/2005. Em 2020,
recebeu do MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA
E COMBATE A FOME a quantia de R$3.600,00 a título de auxílio emergencial.
Fl. 4892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
13
vii) O endereço cadastral de JOSÉ DE ARIMATEIA é: AV LUCIO COSTA, 3150, BARRA
DA TIJUCA 22630-010 RIO DE JANEIRO/RJ. Na verdade este é o endereço de um
hotel de luxo: WYNDHAM RIO BARRA.
viii) O perfil socioeconômico de JOSÉ DE ARIMATEIA permite concluir com total
segurança que ele foi interposto no quadro societário da DISTRIBUIDORA
ALBUQUERQUE para esconder os reais beneficiários das operações fraudulentas
realizadas com a utilização do CNPJ da pessoa jurídica.
SSP COMERCIAL LTDA
ix) JOSÉ DE ARIMATEIA também é sócio administrador com 100% do capital social
da SSP COMERCIAL LTDA – CNPJ 46.372.631/0001-32, constituída em 11/01/2022
na mesma data de constituição da MEGA DISTRIBUIDORA CAXIENSE. Assim como
a MEGA e a ALBUQUERQUE, SSP nunca possuiu funcionários, instalações mínimas
e contas bancárias.
x) De julho/2022 a dezembro/2022, SSP emitiu R$24.585.515,57 de notas fiscais
de vendas (Anexo 10), metade delas para a RECREIO (R$ 12.743.247,54) (Anexo
7). No mesmo período SSP foi destinatária de R$50.424,47 de notas fiscais de
venda (Anexo 11). Portanto, as “compras” representam 0,2% das “vendas”.
xi) O endereço da SSP fica no mesmo prédio da já citada noteira MEGA
DISTRIBUIDORA CAXIENSE: Rua Professor Henrique Gomes, 112, Vila Meriti,
Duque de Caxias/RJ, CEP 25020-220.
xii) A análise global da situação fiscal da SSP COMERCIAL LTDA é detalhada no
quadro seguinte, com base nos sistemas de cadastro, declarações e cobrança da
RFB:
(...)
xiii) ARIOVALDO DOS SANTOS LACERDA, CPF 256.549.777-68, era o contador da
DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALBUQUERQUE, da SSP COMERCIAL LTDA e da
MEGA DISTRIBUIDORA CAXIENSE TODA.
xiv) As notas fiscais emitidas em nome da DISTRIBUIDORA ALBUQUERQUE e da
SSP COMERCIAL LTDA foram contabilizadas pela RECREIO na conta do fornecedor
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A – código da conta 2101140045.
xv) NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A, CNPJ 19.043.440/0001-54,
tem o capital social de R$ 46.421.520,00 e atua no ramo de atacadista. Tem sede
em São Paulo.
xvi) Ocorre que NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A emitiu somente
R$91.002,00 de notas fiscais de venda para a RECREIO no ano de 2022, por
intermédio da filial 19043440/0002-35.
xvii) As únicas vendas realizadas pela NOVA MEGA para a RECREIO no período de
2020 a 2022 estão relacionadas na tabela seguinte:
Fl. 4893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
14
xviii) Os valores contabilizados na conta fornecedor NOVA MEGA G ATACADISTA
DE ALIMENTOS S.A – 2101140045, a débito da conta Estoque de Mercadorias –
1103020001 (folhas 2.129 a 2.146), se referem de fato às notas fiscais emitidas
pelas noteiras DISTRIBUIDORA ALBUQUERQUE e SSP COMERCIAL LTDA.
xix) Para comprovar, apresentamos a tabela seguinte que relaciona os valores
contabilizados com as notas fiscais emitidas pela noteiras. O número de
arquivamento do lançamento contábil é exatamente o número das notas fiscais
emitidas pelas noteiras.
(...)
E. FERREIRA LIMA ALIMENTACAO LTDA e T.G.L LITORAL ALIMENTOS LTDA
11. Aponta o Relatório Fiscal, em relação a E. FERREIRA LIMA ALIMENTACAO LTDA
e T.G.L LITORAL ALIMENTOS LTDA que (destacamos):
i) E. FERREIRA LIMA ALIMENTACAO LTDA e T.G.L LITORAL ALIMENTOS LTDA foram
criadas
em
30/05/2022
e
baixadas
em
24/07/2023
e
26/07/2023,
respectivamente. Ambas localizada no mesmo prédio: Rua Magalhaes Castro, 148,
Riachuelo, Rio de Janeiro/RJ. O que diferencia o endereço delas é o complemento:
“A”, para a E. FERREIRA e “B”, para a T.G.L. Não houve apresentação de GFIP/e-
Social para ambas.
ii) O perfil socioeconômico das titulares da T.G.L e da E. FERREIRA apontam para
uma clara interposição de pessoas no quadro societário destas pessoas jurídicas,
as quais foram criadas para emitir notas fiscais, pura e simplesmente. Na
eventualidade da fraude ser descoberta, os verdadeiros operadores da fraude
estariam escondidos sob os registros de pessoas humildes, vulgarmente
chamadas de “laranjas”.
(...)
Vide fotos no Relatório Fiscal às fls. 2.251/.254 que mostram as sedes da T.G.L, da
E. FERREIRA e das residências dos seus titulares.
(...)
iii) O quadro abaixo mostra as vendas, compras e movimentação bancária da T.G.L
e da E.FERREIRA no ano de 2022. A relação compra e venda, por si só, é suficiente
para demonstrar que se trata de noteiras. A ausência de movimentação bancária
é prova cabal de que não houve operações comerciais reais.
iv) Além da ausência de movimentação bancária, as pessoas jurídicas não tiveram
ativos, nem empregados, durante a curta existência.
v) A análise global da situação fiscal da T.G.L e da E. FERREIRA é detalhada nos
quadros seguintes, com base nos sistemas de cadastro, declarações e cobrança da
RFB:
vi)No ano em que foram criadas T.G.L e E. FERREIRA existiram somente para
emitir notas fiscais para a RECREIO. Vejamos:
Fl. 4894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
15
(...)
vii) Em 2022, T.G.L LITORAL ALIMENTOS LTDA emitiu R$7.744.209,40 de notas de
vendas de produtos de supermercados (bebidas, massas, produtos de limpeza,
leite, entre outros) sendo 7.543.561,00 (97%) para a RECREIO. (Anexos 10 e 8).
viii) E. FERREIRA LIMA ALIMENTACAO LTDA emitiu R$ 8.297.796,20 de notas
fiscais de venda, sendo 7.956.410,60 (96%) para a RECREIO. (Anexos 10 e 4).
ix) RECREIO teve a oportunidade de comprovar as compras e os pagamentos
contabilizados referentes às notas fiscais emitidas pelas 7 pessoas jurídicas
apresentadas até aqui. Nada comprovou. Tais empresas são noteiras, não
venderam absolutamente nada para a RECREIO, somente lhe forneceram notas
fiscais.
TERCEIRO GRUPO DE NOTEIRAS
DISTRIBUIDORA F AZUL ALIMENTOS E BEBIDAS e W L SILVA DE SOUZA BEBIDAS E
ALIMENTOS
12. Aponta o Relatório Fiscal, em relação a DISTRIBUIDORA F AZUL ALIMENTOS E
BEBIDAS e W L SILVA DE SOUZA BEBIDAS E ALIMENTOS que (destacamos):
DISTRIBUIDORA F AZUL ALIMENTOS E BEBIDAS
i)F AZUL e W L SILVA foram criadas no mesmo dia, em 03/10/2019, ambas em
nome de WAGNER LUIZ SILVA DE SOUZA CPF 081.432.117-89.
ii) No período de 01/01/2019 a 15/12/2020, WAGNER trabalhou na prefeitura de
Magé/RJ no cargo de bibliotecário/documentalista, com salário de R$1.500,00.
Em 01/03/2021 ele foi admitido na Prefeitura de Guapimirim/RJ no cargo de
assistente administrativo e salários de R$1.100,00. (fonte Gfip/e-social).
iii) De acordo com o portal da transparência da Prefeitura de Guapimirim, na
presente data ela ainda faz parte do seu quadro de servidores.
iv) F AZUL e W L SILVA apresentaram uma única ECF – Escrituração Contábil Fiscal
cada, relativas ao ano 2020, assinadas pelo mesmo contador: RENEY BATISTA DE
SOUZA, CPF 024.220.487 22, transmitidas no mesmo dia e na mesma hora,
contendo apenas os dados cadastrais das pessoas jurídicas e zeradas quanto às
informações econômico-fiscais.
v) F AZUL e W L SILVA estão omissas de entrega de ECD desde a constituição.
Ambas apresentaram DCTF no primeiro mês de cada ano, declarando-se
INATIVAS.
vi) Ambas pagaram exatamente os mesmos valores de tributos internos:
R$418,64, R$100,00 e R$0,00, para os anos 2020, 2021 e 2022, respectivamente.
vii) Ambas não tiveram nenhum trabalhador registrado. Apresentaram uma única
GFIP, sem movimento, em janeiro de 2022.
Fl. 4895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
16
viii) A análise global da situação fiscal da F AZUL e W L SILVA é detalhada nos
quadros seguintes, com base nos sistemas de cadastro, declarações e cobrança da
RFB:
ix) F AZUL tem como endereço Rua Aloisio de Azevedo, no 40, A, B, Rocha, Rio de
Janeiro/RJ, Cep: 20960-050 e possui duas filiais, criadas em 16/03/2021,
localizadas na Rua da Farinha, no 580, Lote 1, Pal 32669, Penha Circular, Cep:
21011040, Rio de Janeiro/RJ e Rua Senador Mozart Lago, no 201, Coelho Neto,
Cep: 21530210, Rio de Janeiro/RJ, respectivamente.
x) Imagens do endereço da matriz em três data: maio/2024, setembro/2022 e
novembro/2021:
(...)
Vide fotos no Relatório Fiscal às fls. 2.259/2.261
(...)
xi)
No endereço da filial 0002-11 existem diversos galpões para locação. Além da F
AZUL, 05 empresas estão cadastradas exatamente no mesmo complemento do
endereço: LOT 1 PAL 32669, como demonstrado abaixo.
xii) Imagem da filial 0003-00 (setembro/2022):
xiii) Neste local funcionou, até 2015, o DEPÓSITO DE PAPEL BENFICA. De 2021 a
22/05/2023, o endereço foi utilizado pela D MAIS COMÉRCIO ATACADISTA DE
PAPEIS LTDA, e de 25/05/2023 até a presente data funciona a filial 0005-12 da
ECOS LAGOS INDUSTRIA de METAIS LTDA. W L SILVA DE SOUZA BEBIDAS E
ALIMENTOS xiv) W L SILVA tem endereço na estrada dos bandeirantes, 25179,
Vargem Grande, Rio de Janeiro/RK, CEP 22785-275.
xv) Como mostram as imagens do imóvel, em novembro de 2021 e novembro de
2022, ele estava desativado, e em cada um destes meses o CNPJ da W L SILVA foi
utilizado para emissão de quase 9 milhões de reais de notas fiscais.
xvi) Há evidências, em abundância, para concluir que F AZUL e W L DA SILVA são
números de CNPJ utilizados para intermediar, fraudulentamente, operações entre
fornecedores e clientes. Ambas nunca tiveram estrutura física para realizar as
operações representadas pelas notas fiscais emitidas, sequer contrataram um
único funcionário. O titular de ambas é o típico laranja utilizado para esconder os
reais beneficiários das operações.
xvii) Com base nas notas fiscais emitidas pelos CNPJ da F AZUL e W L SILVA (Anexo
10), nas notas f iscais emitidas por terceiros (Anexo 11) e nas e-Financeiras
apresentadas pelas instituições f inanceiras chegamos ao quadro abaixo
consolidando os vultosos valores operados em nome destas pessoas jurídicas.
Fl. 4896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
17
xviii) Percebe-se no quadro acima, discrepâncias entre compras e vendas nos anos
2020 e 2021 para a W L SILVA, indicando claramente a emissão de notas fiscais de
venda sem suporte em operações reais.
xix) Apesar dos valores milionários, as declarações de IRPF da pessoa que figura
como proprietária dos dois CNPJ informam rendimentos totais iguais a zero em
2021 e 2022 e rendimentos totais iguais a R$ 228.000,00 (36.000 = pró-labore +
192.000 = lucros) em 2020.
xx) RECREIO foi destinatária dos seguintes valores de notas fiscais emitidas por F
AZUL e W L SILVA (Anexos 5 e 9):
xxi) Entre 2020 e 2022, F AZUL emitiu R$ 23.604.904,35 de notas fiscais de venda
para a RECREIO (Anexo 5), sendo 70% deste valor referente aos seguintes
produtos:
• azeite da marca GALLO (R$ 12.857.107,50)
• azeitonas, ketchup, ervilha, maionese e molho de tomate da marca PRAMESA
(R$ 3.501.226,56)
xxii) Entre 28/05/2021 e 17/06/2021, F AZUL foi destinatária de notas fiscais
contendo produtos da marca PRAMESA no valor R$ 3.334.195,86. Todas as notas
fiscais foram emitidas pela JL COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, CNPJ
09.151.816/0001-90, com sede no estado de Goiás. (Anexo 11).
xxiii) F AZUL foi destinatária, entre 24/05/2021 e 21/06/2022 de notas fiscais
contendo produtos da marca GALLO no valor de R$ 12.944.532,10. Deste
montante, R$ 10.541.958,48 (81%) provieram da JL COMERCIO DE BEBIDAS E
ALIMENTOS LTDA. No ano de 2021 todas as notas fiscais de venda de produtos
GALLO para a F AZUL foram emitidas pela JL. (Anexo 11).
xxiv) Entre 2021 e 2022, W L SILVA emitiu R$ 14.393.426,45 de notas fiscais de
venda para a RECREIO (Anexo 9), sendo 82% deste valor referente aos produtos:
• azeite da marca GALLO (R$ 10.823.544,00)
• alcaparras e azeitonas da marca PRAMESA (R$ 935.451,20)
xxv) Entre 23/06/2021 e 31/10/2021, WL SILVA foi destinatária de notas fiscais
contendo os produtos da marca PRAMESA no valor de R$682.337,64. Deste
montante, R$ 661.777,13 (97%) provieram da JL COMERCIO DE BEBIDAS E
ALIMENTOS LTDA. (Anexo 11)
xxvi) W L SILVA também foi destinatária de notas fiscais contendo produtos da
marca GALLO. O valor total foi de R$ 5.887.440,00. Deste montante, R$
5.171.040,00 (88%) provieram da JL COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.
xxvii) Todas as notas fiscais da JL para a W L SILVA foram emitidas em um único
dia: 14/07/2021, totalizando 21.600 caixas de 20 unidades de azeite extravirgem
GALLO de 400 ml. (Anexo 11)
Fl. 4897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
18
xxviii) ANTARES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ
05.315.977/0004-64, estabelecida no Rio de Janeiro, emitiu todas as notas fiscais
de venda dos produtos PRAMESA para a JL. As notas foram emitidas entre
26/05/2021 e 09/08/2021 e somaram R$ 4.340.707,92. (Anexo 13)
xxix) PORTO DE MAR, CNPJ 02.895.077/0001-00, estabelecido no Rio de Janeiro,
emitiu todas as notas fiscais de venda dos produtos GALLO para a JL. As notas
foram emitidas entre 21/05/2021 e 31/08/2021 e somaram R$ 20.885.484,00.
(Anexo 13).
xxx) De acordo com o site https://pramesa.com.br/quem-somos/, ANTARES e
PORTO DE MAR, ambas em recuperação judicial, pertencem ao mesmo grupo
econômico. A primeira é o parque industrial dos produtos PRAMESA e a segunda
atua como importadora e distribuidora.
xxxi) Colocando de forma gráfica, o caminho das notas fiscais desde a
fábrica/importadora (GRUPO ANTARES) até a RECREIO e desta para um de seus
principais clientes fica assim representado:
xxxii) A representação gráfica mostra claramente que no momento da
interposição da F AZUL e da W L SILVA entre o GRUPO ANTARES e a RECREIO,
ocorre a ruptura da cadeia do ICMS e das Contribuições PIS e COFINS. Os
documentos fiscais apontam que F AZUL e W L SILVA têm “entrada de
mercadorias” com tributação integral, ou sejam, não adquirem os produtos com
substituição tributária, mas dão “saída” destes produtos como se a mercadoria
tivesse sido adquirida sob o regime de substituição tributária. e então os produtos
“ingressam” na RECREIO sem incidência do imposto estadual e das contribuições
federais.
xxxiii) Explicada a função das noteiras F AZUL e W L SILVA, passemos ao motivo da
interposição da JL, que se deu em função da chamada guerra fiscal dos Estados.
Ao simular a venda para o Estado de GOIÁS, o GRUPO ANTARES sofre a incidência
da alíquota de ICMS de 7%, enquanto se fizesse a venda dentro do Estado do Rio
de Janeiro (operação real) a incidência seria de 18% de ICMS mais 2% de FCP
(Fundo de Combate à Pobreza).
xxxiv) De acordo com a GFIP/e-Social, JL teve uma única funcionária registrada:
FLAVIA CRISTINA MONTENEGRO DE MORAES, salário de R$1.300,00 e função de
faxineira.
xxxv) F AZUL e W L SILVA DE foram destinatárias de seguintes valores de notas
fiscais emitidas pela JL COMÉRCIO: (...)
xxxvi) Não houve emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) em
que conste a JL como remetente das mercadorias e F AZUL e W L SILVA como
destinatárias das mercadorias, o que comprova que não houve trânsito de
mercadorias entre elas e, logicamente, não houve trânsito de mercadorias entre
estas e a RECREIO.
Fl. 4898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
19
xxxvii) O CT-e é um documento digital que comprova a prestação de serviços de
transporte de carga realizado via qualquer modal, sendo obrigatória sua emissão,
com o Manifesto de Carga (MDF-e), quando a mercadoria for transportada por
empresa transportadora de carga em fretes interestaduais.
xxxviii) Em 2021, o GRUPO ANTARES emitiu os seguintes valores de notas fiscais
para a JL COMÉRCIO:
xxxix) Para demonstrar a fraude mais detalhadamente, mostraremos a análise da
saída da ANTARES de 800 caixas de maionese PRAMESA contendo 24 potes de
200 gramas.
xl) As notas fiscais analisadas estão nas folhas 2.159 a 2.198.
(...)
xli) Depreende-se da cadeia de operações fictícias que:
a) Em uma operação real, ou seja, saída da mercadoria da ANTARES para a
RECREIO, ambas instaladas no Rio de Janeiro, o ICMS incidente seria de 18% + 2%
de FCP. Já na operação fictícia no 1, a saída foi para a empresa de fachada JL (GO)
e o ICMS foi de 7%. Um ganho tributário de 13%.
b) Na operação fictícia no 2, saída da empresa de fachada JL(GO) para a noteira F
AZUL (RJ) a nota fiscal indica uma tributação integral de ICMS de 12%.
c) Na operação fictícia no 3, a saída da noteira F AZUL(RJ) para a RECREIO(RJ) é
feita como se na operação anterior tivesse havido substituição tributária. Desta
forma, a RECREIO pôde vender para o cliente GUANABARA sem incidência do
ICMS e do FCP. O desconto concedido pela RECREIO para o cliente foi de
R$3.840,00, exatamente o valor do ICMS + FCP (20%) que incidiria na venda direta
da ANTARES para a RECREIO (800 x 24 x 20% = 3.840,00).
d) Para não restar dúvidas quanto à fraude, basta observar que as datas de saída
das mercadorias da ANTARES e de saída das mercadorias da RECREIO são iguais,
mostrando claramente que a mercadoria fez um caminho direto da ANTARES para
a RECREIO, no Rio de Janeiro, enquanto as notas fiscais “passearam” por Goiás e
Rio de Janeiro.
xlii) Devidamente intimada, por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal,
RECREIO não apresentou as fichas cadastrais dos “fornecedores” F AZUL e da W L
SILVA, não identificou com quem negociou as compras, não apresentou os
pedidos de compras e não apresentou comprovação da efetiva entrada das
mercadorias em seus estabelecimentos. Não o fez porque F AZUL e W L SILVA não
foram os reais fornecedores.
xliii) A intimação foi bastante clara quanto aos documentos exigidos:
• Apresentar as fichas cadastrais completas, incluindo: cadastramento inicial,
observações e aprovações registradas pelo setor de compras, todas as
atualizações e todos os documentos anexados a elas;
Fl. 4899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
20
• Identificar a(s) pessoa(s) de contato responsáveis pelas negociações e
recebimento dos pedidos de compra;
• Apresentar todos os pedidos de compras e respectivas comprovações da efetiva
entrada dos produtos (apresentar os documentos de recepção mercadoria) nos
estabelecimentos da f iscalizada;
• Apresentar planilha relacionando pedidos de compras (data e número), notas
fiscais (data e número), recebimento das mercadorias (data) e a conta contábil em
que foram registradas.
xliv) Na mesma intimação foram exigidos da RECREIO os documentos
comprobatórios dos pagamentos efetuados à F AZUL e W L SILVA, relativos às
notas fiscais emitidas em 2020, 2021 e 2022.
xlv) RECREIO apresentou recibos de transferência bancárias nos valores e datas
relacionados no quadro seguinte e os relacionou às notas fiscais emitidas (folhas
48 a 107; 175 a 297; 982 a 1104).
(...)
xlvi) RECREIO forneceu à fiscalização somente cópias dos documentos emitidos
em nome das duas pessoas jurídicas, meros emissores de notas fiscais, e os
comprovantes das transferências de recursos para as contas bancárias abertas em
nome destas noteiras. Os comprovantes apresentados cobrem o ano de 2021.
xlvii) RECREIO sonegou à fiscalização elementos essenciais para confrontar os
documentos com a realidade, quais sejam:
• pedidos de compras e os documentos de recepção e pesagem da mercadoria
que poderiam comprovar a efetiva entrada dos produtos/insumos no
estabelecimento que teriam sido fornecidos pelas noteiras F AZUL e W L SILVA.
• documentos internos (correspondências, e-mails) relativos à troca de
informações entre os diversos departamentos da fiscalizada desde a demanda de
matéria-prima pelo setor produtivo até a geração dos pedidos de compras.
• correspondências (e-mails, sms, correspondências) trocadas com os supostos
fornecedores F AZUL e W L SILVA.
xlviii) RECREIO nada informou em relação às fichas cadastrais dos supostos
fornecedores, tampouco identificou a(s) pessoa(s) de contato responsáveis pelas
negociações e recebimento dos pedidos de compra.
xlix) É obrigação da empresa conservar, em boa guarda, e apresentar ao auditor-
fiscal a escrituração, as correspondências e os demais papéis concernentes à sua
atividade, sejam na forma f ísica ou digital. A documentação solicitada e não
apresentada pela RECREIO é necessária para apurar a exatidão das escriturações
contábeis e fiscais e dos documentos e informações prestadas e verificar o
cumprimento das obrigações fiscais.
Fl. 4900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
21
l) O Decreto No 9.580, de 22 de novembro de 2018, regulamenta a tributação, a
fiscalização, a arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza e dispõe que:
(...)
GLOSA DE CUSTOS
13. Ao arrimo das provas colhidas, as Autoridades Fiscais glosaram os custos
oriundos das empresas noteiras (destacamos):
i) RECREIO não apresentou comprovação do recebimento das mercadorias e não
apresentou indícios mínimos de negociações entre ela e os supostos fornecedores
F AZUL e W L SILVA. Ao mesmo tempo comprovamos que F AZUL e W L SILVA
emitiram notas fiscais para acobertar operações comerciais da RECREIO com o
GRUPO ANTARES.
ii) De tudo o que foi relatado e comprovado, concluímos que não existiram as
operações de venda de mercadorias dos fornecedores identificados nos itens 2, 3
e 4 deste relatório para a RECREIO. Portanto, são inverídicos os fatos relativos às
aquisições de mercadorias lastreadas nas notas fiscais emitidas em nome dessas
noteiras e registrados na escrituração contábil da RECREIO.
iii) Não aconteceram, na realidade, as operações contabilizadas pela RECREIO
tendo como fornecedores as noteiras:
• AMK ATACADISTA EIRELI – CNPJ 34.049.339/0001-02
• AMK GENESIS RIO SUPERMERCADO E ATACADO EIRELI ME – CNPJ
25.464.541/0001-00 DOCUMENTO VALIDADO
• MEGA DISTRIBUIDORA CAXIENSE LTDA - 44.825.045/0001-70
• T.G.L LITORAL ALIMENTOS LTDA - 46.584.424/0001-41
• E. FERREIRA LIMA ALIMENTACAO LTDA - 46.586.635/0001-13
• DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALBUQUERQUE LTDA - 46.423.092/0001-13
• SSP COMERCIAL LTDA – CNPJ 46.372.631/0001-32
• DISTRIBUIDORA F AZUL ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA– CNPJ 35.074.776/0001-30
e,
• W L SILVA DE SOUZA BEBIDAS E ALIMENTOS – CNPJ 35.075.097/0001-86
iv) RECREIO não comprovou o ingresso das mercadorias em seu estoque. Os
documentos em se que se assentam as operações são ideologicamente falsos.
v) Comprovada a inidoneidade dos documentos fiscais emitidos com a utilização
dos CNPJ das noteiras e a consequente ausência de causa nas transferências de
recursos efetuadas pela RECREIO para as contas bancárias de titularidade da F
AZUL e da W L SILVA (as outras sequer tiveram movimentação de contas
bancárias), passa-se à apuração das infrações tributárias constatadas.
Fl. 4901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
22
vi) Em conformidade com o relatado acima foram identificados os seguintes fatos
que correspondem a infrações tributárias e que comporão a matéria tributável
apurada neste procedimento fiscal:
vii) Conforme extratos das ECF (folhas 2.199 a 2.207), a forma de tributação
utilizada pela RECREIO para os anos 2020, 2021 e 2022 foi o Lucro Real com
apuração anual.
viii) Considerando a ausência de comprovação da entrada das mercadorias no
estoque, a impossibilidade da circulação destas mercadorias e a inidoneidade dos
documentos fiscais contabilizados, glosamos os correspondentes valores
considerados nos custos anuais da RECREIO. Os valores foram apurados a partir
das notas fiscais efetivamente contabilizadas na conta Estoque e calculados
deduzindo do valor total o ICMS, o PIS e a COFINS, conforme Anexo 16.
ix) A seguir, discriminamos os valores anuais de glosa apurados, os quais foram
objeto do presente lançamento de ofício.
x) RECREIO transacionou com 5.151 fornecedores em 2020, 5.120 em 2021 e
6.053 em 2022, conforme dados extraídos dos seus registros contábeis. Deste
universo, a fiscalização glosou os custos referentes a 9 fornecedores. A glosas dos
anos 2020, 2021 e 2022 representam, respectivamente, 6%, 7% e 10% dos custos
das mercadorias vendidas apurados nas ECF.
xi) Desta forma, a glosa dos custos não é substancial a ponto de convencer a
fiscalização a considerar a contabilidade imprestável para a determinação do
lucro real, motivo pelo qual mantivemos a tributação pela sistemática do lucro
real.
PAGAMENTO SEM CAUSA
14. As Autoridades Fiscais caracterizaram as transferências de recursos para as
empresas noteiras como pagamento sem causa (destacamos):
i) Não existiram as operações de vendas das noteiras retratadas nos itens 2, 3 e 4
deste relatório.
ii) Para as noteiras dos itens 2 e 3, sequer houve pagamentos efetuados pela
RECREIO. Já as transferências de recursos da RECREIO para a DISTRIBUIDORA F
AZUL ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA e W L SILVA DE SOUZA BEBIDAS E ALIMENTOS
não tiveram lastro em operações reais, devendo ser caracterizadas como
pagamentos sem causa, sujeitos à incidência do imposto, exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento (35%), com reajustamento da base de
cálculo, conforme artigo 61 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e artigo 730
do Regulamento de Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 9.580/2018
(RIR/18), abaixo transcrito:
(...)
iii) As transferências estão tabuladas no item 4 deste relatório, onde estão
indicados os comprovantes bancários (folhas 48 a 107; 175 a 297; 982 a 1104).
Fl. 4902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
23
MULTA QUALIFICADA
15. As Autoridades Fiscais – diante dos fatos narrados – lançaram a multa
qualificada pela atitude qualificada como dolosa (destacamos):
i) Os fatos narrados demonstraram a atitude dolosa da RECREIO de reduzir o
montante dos tributos devidos, mediante fraude e sonegação. Tal situação
ensejou constituição de ofício do crédito tributário com aplicação de multa
qualificada no percentual de 100% sobre os valores apurados.
ii) A aplicação de multa qualificada aos créditos tributários atende ao art. 44, §1o,
VI, da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, redação dada pela Lei no 14.689, de 2023.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; § 1o O percentual de multa de que trata
o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
iii) Os arts. 71 e 72 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, definem
sonegação e fraude:
iv) Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
O conceito de dolo, para fins de tipificação dos delitos em apreço, encontra-se no
inciso I, do art. 18 do Código Penal: crime doloso é aquele em que o agente quis o
resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
v) Conforme comprovado, as operações comerciais entre as noteiras e a RECREIO
não existiram, sendo simuladas pelo uso de documentos inidôneos. Por
intermédio das notas emitidas em nome das noteiras, RECREIO ocultou os
fornecedores reais e as operações reais acarretando aumento artificial dos seus
custos e apropriação indevida de créditos, refletindo na redução do montante dos
impostos e contribuições a pagar.
Fl. 4903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
24
vi) O dolo fica caracterizado, também, na tentativa de ludibriar a fiscalização ao
efetuar transferências bancárias para duas das noteiras buscando alegar boa-fé
mediante a existência dos supostos pagamentos.
vii) Não há que se alegar boa-fé. As noteiras não poderiam ter fornecido produtos
para a RECREIO pelo simples motivo de que não os possuíam para revender.
viii) Lembramos que ao longo da fiscalização foi solicitada à RECREIO a
apresentação dos pedidos de compras e das respectivas comprovações da
entrada das mercadorias no estoque (tickets de pesagem e recepção). Também
foram solicitadas as correspondências internas que deram respaldo aos pedidos
de compras, as fichas cadastrais e as correspondências trocadas com os
fornecedores, comuns nas etapas de cotação de preços, definição de prazos,
formas de pagamento, enfim, caberia à RECREIO apresentar elementos que
comprovassem as negociações que envolvem compras de tamanha magnitude.
Nada foi apresentado.
ix) Enfim, não há contratos celebrados, não há provas de negociações entre as
empresas, não há exigências por parte da RECREIO de certificação de qualidade e
de origem dos produtos adquiridos. Não houve comprovação da origem das
mercadorias contabilizadas no estoque de matérias primas. Não há provas da
entrada das mercadorias no estoque. Por outro lado, comprovou se que os
fornecedores não passam de CNPJ utilizados para emissão de notas fiscais.
x) A concatenação lógica dos fatos nos leva à única conclusão possível; não houve
operações comerciais entre a RECREIO e as noteiras. Estas não forneceram
produtos e não foram as reais destinatárias dos recursos transferidos pela
RECREIO.
xi) De todo o exposto, a fiscalização provou a intenção de a RECREIO se eximir,
total ou parcialmente, dos tributos devidos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
16. Na sequência, foi atribuída a responsabilidade tributária aos sócios gerentes
AMADOR GONZALES VILAS e CELSO LUIZ MASSOTTI (destacamos):
i) AMADOR GONZALES VILAS, CPF 473.687.307-82 e CELSO LUIZ MASSOTTI, CPF
761.896.518 87, fundaram a RECREIO em 09/12/2010. Cada um detém 50% do
capital social da sociedade que é de R$4.500.000,00.
ii) Conforme 6a alteração contratual, registrada na Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro em 10 de outubro de 2018, a administração da sociedade compete
a ambos os sócios, em conjunto ou separadamente.
iii) Não há como dissociar os administradores da RECREIO da fraude relatada. Eles
são os responsáveis pela gestão da empresa, o que garante o pleno conhecimento
das operações comerciais realizadas e das transferências bancárias efetuadas.
iv) As operações relatadas no item 4 mostrando o fluxo das mercadorias da
indústria (grupo Antares) para a RECREIO e o fluxo das notas fiscais, primeiro,
Fl. 4904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
25
saindo para Goiás e, depois, retornando para o Rio de Janeiro dirigidas às noteiras
F AZUL e W L SILVA, até chegarem à RECREIO, só puderam ser realizadas por
comum acordo entre os gestores da RECREIO e os do grupo ANTARES.
v) A tentativa de ludibriar o fisco com a interposição de empresas de fachada foi
uma estratégia da RECREIO para economia de tributos e a definição da estratégia
é atividade própria dos gestores, no caso, AMADOR GONZALES VILAS e CELSO
LUIZ MASSOTTI. As ações permitiram a obtenção de vantagens tributárias em
prejuízo ao Erário, caracterizando infração a lei.
vi) O sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa natural ou jurídica
obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, conforme
estabelece o art. 121, caput do Código Tributário Nacional (CTN).
vii) Contribuinte é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo que está vinculada
ao seu fato gerador, ou que com ele tenha relação pessoal e direta e o
responsável é um terceiro em relação ao contribuinte, mas não alheio ao fato
gerador, que é responsável pelo pagamento do tributo por expressa disposição de
lei.
viii) O art. 124, I do CTN estabelece que são solidariamente obrigadas “as pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal”. AMADOR GONZALES VILAS e CELSO LUIZ MASSOTTI, estão
vinculados, na condição de sócios administradores, aos atos ilícitos praticados
pela RECREIO.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; (grifei)
ix) O inciso III do art. 135 do CTN estabelece que os mandatários e os dirigentes,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
x) A responsabilidade das pessoas descritas no artigo 135 é pessoal e solidária. O
dispositivo legal busca responsabilizar os procuradores, prepostos, empregados,
dirigentes, gerentes ou representantes de empresa privadas, quando agem de
forma ilícita com afronta a legislação tributária, como no caso de sonegação fiscal,
pelos créditos tributários devidos pelo contribuinte.
xi) Os sócios-administradores tornam-se também responsáveis pelos créditos
tributários resultantes de atos praticados com infração de lei.
Fl. 4905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
26
xii) Dessa forma, com fundamento nos artigos 124, I e 135, III, do Código
Tributário Nacional – Lei 5.172/1996, AMADOR GONZALES VILAS, CPF
473.687.307-82 e CELSO LUIZ MASSOTTI, CPF 761.896.518-87, são sujeitos
passivos na condição de RESPONSÁVEIS solidários pelo crédito tributário lançado
em nome da RECREIO.
CIÊNCIA DOS LANÇAMENTOS
17. A ciência dos lançamentos e da atribuição de responsabilidade tributária aos
sujeitos passivos ocorreu nas datas apontadas na Tabela III a seguir:
IMPUGNAÇÕES
18. Em 18/10/2024, conforme o Termo de Análise de Solicitação de juntada às fls.
3.717/3.718, o Interessado em epígrafe apresentou 3 Impugnações, uma para
cada tributo lançado de ofício:
a) Impugnação contra o lançamento da CSLL às fls. 3.719/3.752; b) Impugnação
contra o lançamento do IRPJ às fls. 3.753/3.786; c) Impugnação contra o
lançamento do IRRF às fls. 3.787/3.825;
IMPUGNAÇÃO CONTRA IRPJ
19. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
O Interessado alega cerceamento de defesa nos seguintes moldes (destacamos):
i) Em razão da complexidade da fiscalização e da vasta gama de documentos que
envolvem as operações apuradas, a impugnante rogou à autoridade fiscal pela
ampliação do prazo concedido para resposta aos termos da última intimação, sem
prejuízo das dilações anteriormente concedidas.
ii) O pleito foi indeferido, sob o argumento de que "(...) a justificativa para a nova
prorrogação de prazo é inaceitável haja vista que o trabalho de revisão e
conciliação das contas contábeis a ser realizado pela Perícia Contábil contratada
não tem relação com as exigências contidas no Termo de Início de Fiscalização as
quais se referem aos documentos que serviram de suporte aos registros
contábeis".
iii) Sucede, porém, que relevante parcela das operações comerciais realizadas
pela Impugnante no período sob apuração se deu sob a forma de dação em
pagamento.
iv) ...mostrava-se necessária a realização de extenso e minucioso trabalho de
conciliação/cruzamento entre os registros contábeis lançados e as operações que
ofereceram lastro a tais registros, tudo com a finalidade de municiar a
administração fazendária com todos os elementos pertinentes e necessários para
verificação da regularidade daquilo que foi lançado.
v) ... por outro lado, que parte das aquisições que são alcançadas pelo período
fiscalizado foram feitas com cartão corporativo. Esse modelo de compra também
Fl. 4906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
27
exigia análise mais aprofundada, capaz de permitir que fosse adequadamente
traçado e explicado o vínculo entre o registro lançado e a operação realizada.
vi) Não fosse o suficiente, mostrou-se necessário reunir documentos de estoque e
todos os dados das milhares de operações realizadas no período apurado.
vii) As tarefas acima mencionadas, que já se revestiam de excepcional
complexidade, tornaram se ainda mais complicadas em razão do desligamento da
profissional que cuidava da contabilidade da empresa fiscalizada, a qual teve de
se afastar das suas atividades em virtude de agravamento do seu quadro de
saúde.
viii) Deve-se anotar que sistemas administrativos de controle mais eficientes e
sofisticados, que permitiriam ao contribuinte atender às requisições que lhe são
endereçadas de forma mais célere, são muito dispendiosos e infelizmente não se
encaixam no apertado orçamento de empresas de médio porte, que lutam com
muito custo para sobreviver frente à coexistência do mercado clandestino, a
práticas concorrenciais desleais, aos custos de produção/aquisição de
mercadorias, elevada carga tributária, dentre outros fatores que praticamente
reduzem expressivamente o lucro resultante dos empreendimentos que se
instalam no país.
ix) A dilação pretendida em nada prejudicaria o trabalho fiscalizatório, já que não
se vislumbra, ainda que de forma remota, risco de decadência de eventuais
créditos fiscais alusivos ao em período sob apuração.
ALEGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS
20. Na sequência, o Interessado alega que as operações comerciais foram
efetivamente realizadas nos seguintes termos (destacamos):
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL — OPERAÇÕES COMERCIAIS EFETIVAMENTE
REALIZADAS — PROVA DO INGRESSO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS NO ESTOQUE
DA IMPUGNANTE E POSTERIOR REVENDA AO GRUPO GUANABARA.
i) ...recai sobre a administração fiscal o ônus de comprovar, em todos os seus
caracteres, a existência de fraude no que diz respeito à escrituração e
recolhimento de tributos pelo contribuinte.
ii) A esse respeito, considera-se que "provas somente indiciárias não são base
suficiente para a tributação" (Primeiro Conselho de Contribuintes, 1a Câmara,
Acórdão 68.574).
iii) Na mesma trilha, "a boa-fé é sempre presumida, cabendo àquele que alega a
existência de má-fé a comprovação nesse sentido" (CARF - Processo n°
10845.003528/2004-94 — Acórdão n.o 3201-003.650).
iv)... baseando-se em suposições que não tem correspondência em provas sólidas,
chegou-se à conclusão cujos efeitos podem implicar no encerramento da empresa
Impugnante, que opera há décadas na segunda maior central de abastecimento
da América Latina e que gera, direta e indiretamente, milhares de empregos.
Fl. 4907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
28
v) Ainda que se admita certo nível de desorganização no que diz respeito aos
registros contábeis e comerciais da Impugnante, certo é que ela jamais se valeu
de qualquer expediente ilícito para viabilizar a redução da sua carga tributária.
vi) O curioso é que, em parte das operações às quais o Fisco lançou luz,
especialmente aquelas que teriam sido "trianguladas" pelo grupo "Antares" para
driblar a chamada guerra fiscal que se desenvolve entre os Estados (operação
ilustrada em quadro esquemático de fl. 2.270 do Relatório Fiscal), a única
prejudicada e que pode ser apontada como vítima desse pretenso esquema seria
a Impugnante, que jamais se creditou de qualquer verba de ICMS e recolheu aos
cofres públicos todos os tributos federais incidentes sobre as suas operações.
vii) Além disso, partindo da presunção feita pelo agente Fiscal de que Recreio
estaria concedendo descontos ao Guanabara na ordem de 20%, pagando
PIS/COFINS e não se creditando de qualquer valor de ICMS, a conclusão lógica a
que se chegaria é que RECREIO estaria vendendo produtos por valor inferior ao de
aquisição.
viii) De todo modo, a par da insuficiência e da fragilidade das premissas que
resultaram na autuação, a fim de abreviar a solução da discussão posta,
apresentará a RECREIO documentos alusivos ao controle do seu estoque, bem
como as notas fiscais de venda dos produtos que adquiriu e revendeu ao
"Guanabara".
ix) Com o necessário respeito ao laborioso Relatório produzido pelos agentes
fiscais, os documentos aqui referidos confirmam peremptoriamente que todos os
produtos adquiridos pelo Recreio a partir das notas fiscais escrutinadas
efetivamente ingressaram em seu estoque e foram revendidos ao Grupo
Guanabara.
x) Não sobra qualquer espaço para dúvida. Afinal, é elementar que não poderia a
Impugnante vender produtos que não adquiriu.
xi) Destaque-se que a documentação ora mencionada não foi disponibilizada em
momento anterior em razão das dificuldades no processo de arrecadação e
reunião de tais registros e em virtude do indeferimento do pedido de ampliação
do prazo.
xii) O quadro atrai o entendimento amplamente consolidado no âmbito do CARF,
segundo o qual "comprovada a efetividade das operações, o contribuinte, agindo
de boa-fé faz jus a manutenção dos créditos fiscais".
xiii) Veja-se que a Impugnante não dispunha, ao tempo dos fatos, de sistema de
pesagem, cadastro particularizado de fornecedores, tampouco setor de
investigação de idoneidade das empresas com que comercializa.
xiv) É certo, porém, que não existe qualquer regramento legal que impusesse à
Impugnante, ou a qualquer outra empresa desse mesmo setor, o ônus de dispor
da referida estrutura para exercer a sua atividade.
Fl. 4908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
29
xv) Ademais, os elementos aqui produzidos possuem força probante
inegavelmente superior àqueles acima destacados: são eles provas materiais, às
quais a legislação atribui valor legal, de que as transações ilustradas nas notas
fiscais existiriam e viabilizaram as operações de revenda feitas pela RECREIO em
favor do grupo Guanabara.
xvi) Assim, considerando que resta plenamente demonstrada a existência das
operações que foram desconsideras pela autoridade fiscal para efeito de glosa e
tributação de IR na fonte, não resta outra solução, senão a improcedência
integral da autuação.
xvii) Ainda que não fosse esse o caminho a ser trilhado por este órgão julgador, o
que evidentemente se admite apenas para ampliação do debate, a autuação
impugnada não mereceria subsistir. Explica-se, adiante, o porquê:
ALEGAÇÃO DE PREMISAS CONTRADITÓRIAS
21. O Interessado entende que haveria contradição nas premissas das
Autoridades Fiscais, alegando que suas operações comerciais não poderiam ser
simultaneamente fictícias, para inflar seus custos, e reais, por meio de empresas
de fachada na cadeia de distribuição (destacamos):
CONTRADIÇÃO E INSUBSISTÊNCIA DAS PREMISSAS TOMADAS COMO BASE PARA
LAVRATURA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO IMPUGNADOS.
i)... a Impugnante haveria, em tese, se apropriado dos custos decorrentes de
notas fiscais "fictícias" para diminuir a base de cálculo sobre a qual incidiriam os
tributos.
ii) Além de terem sido desconstruídas pela documentação referida no capítulo
anterior, tais conclusões padecem de insuperáveis contradições.
iii) A primeira inconsistência lógica que se observa é a seguinte: No capítulo 4 do
Relatório Fiscal já mencionado (fl. 2.256 e segs.), a autoridade fiscal sustenta que
RECREIO realmente adquiria as mercadorias expressas nas notas fiscais, mas o
fazia a partir da interposição da Distribuidora F AZUL ALIMENTOS E BEBIDAS
LTDA. e W L SILVA DE SOUZA E ALIMENTOS na cadeia de distribuição, com a
finalidade de reduzir o valor de ICMS que seria arrecadado e, a partir disso,
revender tais produtos à rede GUANABARA por um valor menor do que o
ordinário.
iv) Constata-se, com bastante facilidade, a coexistência de duas premissas
absolutamente inconciliáveis no Relatório. São elas:1) as operações de aquisição
de mercadorias pela Impugnante, de fato, aconteceram, mas foram feitas a partir
da interposição de empresas de fachada na cadeia de distribuição; 2) as
operações são fictícias e serviram apenas para incrementar as despesas da
RECREIO, ora Impugnante.
v) Levando ao limite o paradoxo expresso no Relatório Fiscal, segundo as
operações representadas nas notas emitidas por F AZUL ALIMENTOS E BEBIDAS
Fl. 4909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
30
LTDA. e W L SILVA DE SOUZA E ALIMENTOS não se consumaram, chegaríamos à
inarredável conclusão de que a operação de revenda de tais produtos pela
Impugnante à "Casas Guanabara Comestíveis" também não se concretizou, de
maneira que a Impugnante passaria a ser credora dos tributos recolhidos nessas
operações, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do ente fiscal.
vi) Ademais, todos os impostos que incidiram sobre a operação de revenda dessas
mercadorias deveriam ser restituídos à rede Guanabara, já que tais operações,
por motivos óbvios, também não teriam existido.
vii) Não se pode, sob pena de insuportável insegurança jurídica, dar ao mesmo
fato duas definições legais, com o nítido intuito de elevar a arrecadação fiscal.
viii) Bem se sabe que "a autuação motivada por atos socialmente repreensíveis
não pode se apoiar nesse fato para ser feita de modo mais gravoso do que o
sistema tributário permite, pois há mecanismos próprios para a punição de atos e
fatos ilícitos, como a imposição de multas (nesses casos, invariavelmente a multa
agravada) e mesmo as sanções de ordem criminal', sobretudo quando minguam
provas de vinculação da autuada a tais atos/esquemas.
ix) A segunda possibilidade que se apresenta a partir no cenário ilustrado no
Relatório Fiscal seria concluir que tais operações foram realizadas diretamente do
grupo "Antares" para a Impugnante, com a interposição de empresas de fachada
na cadeia de distribuição para redução dos valores recolhidos a título de ICMS.
x) Nessa perspectiva, as únicas beneficiadas pelo esquema seriam as empresas
que puderam vender seus produtos com redução do valor de ICMS. Não há nos
autos, por mais frágil que seja, qualquer indicativo de liame objetivo ou subjetivo
entre a Impugnante e tais empresas, tampouco elo que pudesse evidenciar
comunhão de desígnios.
xi) De qualquer sorte, a única repercussão dessa "engrenagem" se daria a nível
estadual, especificamente no que diz respeito ao recolhimento de ICMS aos cofres
públicos.
xii) O que evidentemente não se pode tolerar é que os tributos, que por ontologia
e definição legal (art. 30, CTN) não podem ser utilizados para penalização de atos
ilícitos, tenham o seu campo de aplicação elastecido para censurar o referido
"esquema".
xiii) Ainda tratando das referidas operações, observa-se que a autoridade fiscal
aplicou, em desfavor da Impugnante, IR na fonte na ordem de 35% (trinta e cinco
por cento) sobre as operações realizadas com F AZUL ALIMENTOS E BEBIDAS
LTDA. e W L SILVA DE SOUZA E ALIMENTOS, em razão de suposto "pagamento
sem causa", decorrente dos comprovantes de transação bancária que foram
apresentados pela própria Impugnante.
Fl. 4910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
31
xiv) No entanto, de modo novamente contraditório, considerou a autoridade
fiscal que tais pagamentos se dirigiam à aquisição dos produtos pela Impugnante,
os quais era revendidos à rede Guanabara.
xv) Ou seja, a própria autoridade fiscal descortina em seu relatório a "causa" do
pagamento que ensejou a fixação do IRRF, na fração de 35% (trinta e cinco por
cento).
xvi) Quanto ao tema, ao estabelecer a definição jurídica de tributo, o Código
Tributário Nacional é expresso ao excluir da sua esfera de abrangência a sanção
de ato ilícito, daí por que a aplicação do artigo 61 da Lei n. 8.981/95 não pode ser
utilizado com caráter sancionatório.
(...)
xvii) Voltando ao caso que se examina, acaso se tome por válida a compreensão
estabelecida pela autoridade fiscal em seu Relatório, a mesma operação de venda
e revenda geraria: PIS/COFINS em duplicidade e penalidades, IR fonte na ordem
de 35%, IR em face da empresa que recebeu os valores, ICMS "cheio" e as
penalidades a ele associadas, além de desconsideração das despesas havidas com
essas operações para efeito de redução da base de cálculo do IRPJ/CSLL.
xviii) Mais uma vez, de forma bastante inusitada, com nítido propósito
sancionatório, confere-se aos mesmos fatos definição jurídica oscilante, ora
inclinada a considerar que as operações realmente existiram, ora inclinada a
considerar que foram mero artifício para incremento das despesas ordinárias da
Impugnante.
xix) Outro ponto que gera tremenda perplexidade é o seguinte: por qual razão a
Impugnante pagaria expressivos valores (dezenas de milhões de reais) às
empresas listadas, senão para aquisição dos produtos que lhe eram fornecidos?
xx) Não haveria qualquer razão para se pagar pela aquisição de notas fictícias
valor idêntico àquele que seria desembolsado para aquisição regular de produtos
(basta observar, nesse ponto, o próprio esquema representativo oferecido pelo
fiscal em relação às operações de compra e revenda feitas pela Recreio).
xxi) Curioso que, em determinado trecho do Relatório Fiscal (fl. 2.298), o agente
fazendário afirma que "o dolo fica caracterizado, também, na tentativa de
ludibriar a fiscalização ao efetuar transferências bancárias para duas das noteiras
buscando alegar boa-fé mediante a existência dos supostos pagamentos".
xxii) Com o costumeiro respeito, é inconcebível supor que a Impugnante se
disporia a pagar nada menos do que R$ 24.283.059,44 (vinte e quatro milhões,
duzentos e oitenta e três mil, cinquenta e nove reais e quarenta e quatro
centavos) a empresas inoperantes apenas para dar ares de boa-fé à sua atuação.
xxiii) O que é pior: além do extraordinário montante acima destacado, a
Impugnante recolheu PIS e COFINS na revenda dessas mercadorias, ora tidas
como não adquiridas, ora tidas como adquiridas.
Fl. 4911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
32
Onde estaria o benefício??
xxiv) Além de não ser plausível do ponto de vista lógico, a suposição não encontra
sentido cronológico, na medida em que tais pagamentos precedem, em muito, o
início da fiscalização. São eles concomitantes e diretamente vinculados às notas
fiscais emitidas.
xxv) Por outro lado, deve-se observar que a explicação para a aparente
inidoneidade de parte das empresas que forneciam produtos à Impugnante se
deve, em especial, à dinâmica de operação da Impugnante, que há décadas atua
no Centro e Distribuição CEASA — RJ.
xxvi) Não há, nesse ramo de negócio, controle rígido da idoneidade dos
fornecedores, tampouco cadastro individualizado ou pesquisa específica acerca
da sua estrutura.
xxvii) Significa afirmar que, ao adquirir determinado volume de mercadorias, não
se propõe a Impugnante a investigar se aquele fornecedor com que negocia
dispõe de estrutura adequada para de armazenagem, sede própria, etc.
xxviii) E tal providência nem poderia lhe ser imposta.
xxix) A esse respeito, já decidiu o CARF que "não restando comprovada a
participação da Contribuinte na criação de pessoas jurídicas de fachada,
tampouco a existência ou indícios de má-fé na aquisição dos insumos, ilegítima a
glosa dos créditos" (Processo n° 10845.003528/2004-94 - Acórdão n° 3201-
003.650 — 2a Câmara / ia Turma Ordinária — 18.04.2018).
xxx) Retornando ao presente caso, preocupa-se a Impugnante apenas em
assegurar que as suas operações estejam em conformidade com o regramento
fiscal aplicável à espécie, não respondendo, evidentemente, por inconsistências
que eventualmente atingem as empresas com quem transaciona.
xxxi) Quanto à dinâmica de funcionamento do CEASA, bem ilustra matéria
publicada no jornal "diário do rio" que: "responsável por 80% dos produtos
hortifrutigranjeiros consumidos no estado do estado do Rio de Janeiro, o Ceasa
funciona como uma "cidade" que funciona dia e noite e tem uma média de
circulação de 60 mil pessoas e 30 mil veículos que passam por ali e levam e
redistribuem para os bairros e municípios vizinhos as mercadorias produzidas no
Rio, em outros estados e até mesmo fora do país".
xxxii) Além disso “o Ceasa comercializa anualmente quase 2 milhões de toneladas
de alimentos que são responsáveis por abastecer restaurantes, pequenos
mercadores e os sacolões da região metropolitana da cidade. Garantindo assim a
renda para agricultores, frentistas, atacadistas, feirantes e comerciantes que
integram a cadeia produtiva dos produtos hortifrutigranjeiros".
xxxiii) O texto jornalístico, pulicado em 29.07.2024, oferece uma pequena amostra
do ambiente no qual se inserem as operações comerciais sob análise, de tal
modo a demonstrar que o fluxo dessas operações por vezes dificulta que haja um
Fl. 4912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
33
controle mais rígido e uma rastreabilidade dos produtos diariamente adquiridos
pela Impugnante. Veja-se, abaixo, a imagem captada em um dia de
funcionamento do referido centro em plena pandemia:
xxxiv) Visualiza-se, com bastante clareza, o elevado grau de informalidade e de
fluidez das operações que se consumam naquele ambiente.
xxxv) Ainda nesse particular, outro ponto que merece atenção é que, valendo-se
das normas previstas no artigo 278 e segs. do Decreto 9.850/2018, afirma o
agente fiscal que seria obrigação da Impugnante conservar "pedidos de compras
e os documentos de recepção e pesagem de mercadoria, documentos internos
(correspondências, e-mails) relativos à troca de informações entre os diversos
departamentos da fiscalizada desde a demanda de matéria-prima pelo setor
produtivo até a geração dos pedidos de compras, correspondências trocadas com
os fornecedores" (fl. 2.278 do Relatório Fiscal).
xxxvi) Todavia, salvo melhor juízo a ser externado por este órgão deliberativo, tais
disposições normativas não estabelecem um sistema tarifado de provas para
efeito de demonstração das operações comerciais que ocorrem no dia a dia de
uma empresa.
xxxvii) Como já noticiado anteriormente, apresentou a Impugnante cópia das
transferências bancárias que lastrearam as referidas operações, além de exibir,
oportunamente, cópia dos registros lançados no seu estoque e todas as notas
fiscais de revenda dos produtos à rede Guanabara.
xxxviii) Acaso prosperasse o entendimento de que as operações comerciais devem
ser precedidas da emissão de todos os documentos acima listados, certamente o
funcionamento do referido Centro de distribuição e de tantos outros centros de
negócios seria absolutamente comprometido, o que poria em sério risco toda a
cadeia de abastecimento estruturada no Estado do Rio de Janeiro e adjacências.
xxxix) Veja-se que a empresa Impugnante não pretende que sejam relativizadas as
regras que regem a atividade arrecadatória do Estado, mas sim que se
compreenda que não há como se exigir sofisticação técnica de uma atividade que
se desenvolve sob as condições e circunstâncias já acentuadas em linhas
anteriores.
xl) Assim, em muitos casos, o comprovante de transferência bancária, ainda que
feito a conta e ordem, é o único documento de que dispõe o contribuinte para
comprovar a higidez das operações retratadas nas notas fiscais emitidas.
ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE INCENTIVO FISCAL NÃO DEDUZIDO DA BASE DE
CÁLCULO
22. O Interessado discorda da autuação fiscal por não ter reduzido a base de
cálculo do IRPJ pela exclusão das notas fiscais consideradas fictícias, nos seguintes
termos (destacamos):
EXISTÊNCIA DE INCENTIVO FISCAL NÃO DEDUZIDO DA BASE DE CÁLCULO
Fl. 4913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
34
i) . Outra constatação que converge para a manifesta improcedência da autuação
diz respeito ao não cômputo da subvenção a que faz jus a Impugnante para efeito
de redução da base de cálculo do IRPJ.
ii) Isso porque, caso fossem depuradas da escrituração da Impugnante as notas
fiscais tidas por fictícias, passaria ela a dispor de lucro líquido contábil, reunindo,
consequentemente, as condições exigidas para constituição de reserva e, por
consequência, para exclusão das verbas decorrentes de benefícios fiscais da base
de cálculo do IRPJ.
iii) Indaga-se: por qual razão a Impugnante poria em risco décadas de existência e
ingressaria no campo da clandestinidade, se dispondo a desembolsar dezenas de
milhões de reais para adquirir notas fiscais fraudulentas e inflar as suas despesas,
se o mesmo resultado financeiro poderia ser licitamente obtido a partir do uso da
subvenção assegurada pelo referido diploma normativo?
iv) Tal escolha soa inverossímil, para dizer o mínimo.
v) Ainda que tal cenário, ao lado das considerações já apresentadas, não sirva
para infirmar a autuação impugnada, o que se considera apenas para fins
argumentativos, deverá ser franqueada ao contribuinte a possibilidade de
recompor a sua escrita, deduzindo da base de cálculo do IRPJ as verbas
concernentes aos incentivos fiscais, inclusive com a formação das reservas
necessárias.
vi) Além de atender ao princípio da verdade material, a pretensão se mostra em
linha de consonância com o artigo 19, §8°, do Decreto-Lei n. 1.598/1977, incluído
pela Lei n. 12.973/2014.
ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE EFEITOS RETROATIVOS DA DECLARAÇÃO DE
INIDONEIDADE
23. O Interessado ao arrimo do decidido pelo REsp 1.148.444/MG (Recurso
Especial Representativo de Controvérsia) e pela Súmula 509 do STJ ("É lícito ao
comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal
posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da
compra e venda") que “não há como se manter de pé a conclusão de que a
superveniência da declaração de inidoneidade/baixa de ofício teria o condão de
macular as transações comerciais pretéritas da empresa tida por inidônea,
sobretudo quando constatamos que a Impugnante apresentou grande parte dos
comprovantes de transferência bancárias que deram suporte às aludidas
transações, bem como registros de estoque e notas fiscais alusivas à revenda das
mercadorias” (destaques no original).

ALEGAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Fl. 4914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
35
24. O Interessado insurge-se contra a afirmação das Autoridades Fiscais que há
responsabilidade solidária dos sócios nos termos do artigo 135, III, do CTN, nos
seguintes termos:
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
i). Em primeiro lugar, é possível constatar, a partir de projeção bastante
rudimentar, que a operação ilustrada pela fiscalização, acaso verdadeira fosse,
sequer traria proveito econômico à Impugnante, na medida em que ela não se
creditou de ICMS, recolheu PIS/COFINS na revenda dos produtos, transferiu
aproximadamente R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões) sem razão subjacente
e deixou de aproveitar a dedução dos incentivos fiscais da base de cálculo do IRPJ.
ii) Ressai evidente que qualquer um jamais enveredaria conscientemente no
campo da ilicitude para integrar esquema que lhe é economicamente
desfavorável.
iii) Por outro lado, durante toda esta impugnação, demonstrou-se, objetivamente,
que os laboriosos auditores fiscais, cujo empenho e competência não se põem
em sob discussão, basearam as suas impressões em subjetivismos, juízos de
probabilidade e presunções não autorizadas em lei.
iv) O mesmo sucede em relação à atribuição de responsabilidade solidária a
AMADOR GONZALES VILAS e CELSO LUIZ MASSOTTI, na medida em que não há
qualquer dado objetivo que possa vincular os dois às imputações feitas no curso
da fiscalização.
v) Por ser refratário à atribuição de responsabilidade objetiva, o nosso
ordenamento não se satisfaz, para os fins sob discussão, com o mero fato de o
agente figurar como sócio administrador no contrato social da pessoa jurídica.
vi) É necessário que haja prova, ainda que incipiente, de que o sócio praticou atos
com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
vii) O juízo feito pela autoridade fiscal em relação à responsabilidade dos sócios,
do modo como lançado, inviabiliza que se exerça, em sua plenitude, a ampla
defesa e o contraditório, não medida em que não se colhe do Relatório Fiscal
qualquer indicação de excesso de poder ou infração à lei imputável à esfera
individual de AMADOR e CELSO LUIZ.
viii) Com efeito, tão somente a infração a lei — que se refuta enfaticamente —
não é suficiente para a imputação da responsabilidade solidária, fundada no
artigo 135 do CTN, visto que demanda a pormenorizada demonstração do fato
típico e antijurídico.
ix) Vale lembrar que, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
repeliu a tentativa do legislador de tornar automaticamente os sócios da
empresa responsáveis tributários solidários, independente da intenção de
praticar a infração à lei, agir com excesso de poderes ou infringir o contrato social
da empresa:
Fl. 4915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
36
(...)
x) Ademais, importante frisar que a inclusão dos sócios como responsáveis
solidários na autuação, sem que se tenha prova inequívoca de que agiram com a
intenção (dolo) de causar prejuízo ao erário em benefício próprio, traz a nefasta
consequência de inverter-se o ônus da prova em face do contribuinte, o que
obviamente não encontra guarida em nosso ordenamento.
xi) Apenas por cautela argumentativa, cabe destacar que não se visualiza no
Relatório sob análise qualquer indício de confusão ou comunhão entre o
patrimônio dos sócios e o patrimônio da empresa.
xii) Por essas razões, ainda que preservada a autuação impugnada, o que se
considera apenas para efeito dialético, deverão ser os aludidos sócios excluídos
da autuação, na forma dos dispositivos legais e precedentes acima destacados.
ALEGAÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA MULTA
25. Insurge-se contra a multa de 100% aplicada nos seguintes moldes:
26. IMPROCEDÊNCIA DA MULTA
i). A multa, aplicada na ordem de 100% do valor apurado, ultrapassa em muito as
raias da razoabilidade.
ii) A inadequação está representada pela inexistência de indícios mínimos de
fraude, conluio ou sonegação, como exaustivamente comprovado na presente
impugnação.
iii) Não constitui demasia recordar que o artigo 150, IV, da CRFB/88 estabelece a
vedação à utilização do tributo com efeito confiscatório. A esse respeito,
colhemos o valioso escólio de José Afonso: "A regra veda utilizar tributo com
efeito de confisco. Isso, na verdade, significa que o tributo não deve subtrair mais
do que uma parte razoável do patrimônio ou da renda do contribuinte".
iv) Nesse panorama, mostra-se despropositada e exorbitância a multa aplicada na
autuação impugnada, haja vista que os valores apresentados pela autoridade
fiscal equivalem a 100% do valor do tributo cobrado, constituindo verdadeira
hipótese de confisco, sobretudo se tomada em consideração a capacidade
econômico da empresa autuada.
Ao final requereu:
1. Preliminarmente, sejam adequadamente informados os meios dos quais a
autoridade se valeu para obter as informações elencadas na presente
Impugnação, em especial as que se encontram listadas no capítulo "AUSÊNCIA DE
EFEITOS RETROATIVOS DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DA EMPRESA";
2. Seja reputada suficiente a documentação apresentada pela Impugnante, ao
lado das demais peças já produzidas, para efeito de validação das operações
comerciais registradas nas notas fiscais examinadas; ou, subsidiariamente, que
Fl. 4916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
37
seja demonstrada a razão que ensejou a desconsideração de tais documentos
para os fins almejados;
3. Seja julgada integralmente improcedente a autuação, visto que as presunções
feitas pela autoridade fiscal não se mostram suficientes para elidir a veracidade
das operações consubstanciadas nas notas fiscais examinadas, bem como em
razão das contradições identificadas na fundamentação do Relatório Fiscal e da
incidência das normas e precedentes jurisprudenciais destacados;
4. Subsidiariamente, seja a Impugnação parcialmente acolhida, para que seja
franqueada à Impugnante a possibilidade de recompor a sua escrita e deduzir da
base de cálculo do IRPJ os valores concernentes a incentivos fiscais;
5. Subsidiariamente, seja a impugnação parcialmente acolhida, a fim de que seja
afastada a glosa realizada em relação às notas fiscais que foram aparelhadas
pelos respectivos comprovantes de transação bancária, registros de estoque e
registros fiscais de revenda;
6. Subsidiariamente, seja afastada a responsabilidade solidária que restou
atribuída aos sócios AMADOR e CELSO LUIZ.
7. Subsidiariamente, seja afastada a multa aplicada ou redimensionada para
patamar consentâneo com os parâmetros constitucionais.
IMPUGNAÇÃO CONTRA CSLL
A Impugnação contra a CSLL apresenta os mesmos argumentos e pedidos
veiculados na Impugnação contra o IRPJ.
IMPUGNAÇÃO CONTRA IRRF
28. A Impugnação contra o IRRF segue os mesmos argumentos da Impugnação
contra o IRPJ, acrescentando as seguintes alegações:
a) ALEGAÇÃO DA RASTREABILIDADE DOS PAGAMENTOS
b) RASTREABILIDADE DOS PAGAMENTOS; IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
ARTIGO 61 DA LEI N. 8.981/95.
29. O Interessado aponta que “nos termos da própria narrativa exposta no
Relatório, foi perfeitamente possível "rastrear" os destinatários dos pagamentos
expressos nos comprovantes de transação bancária, bem como desvelar a causa
de tais pagamentos.”(destaques no original).
30. Alega o Interessado que:
i) Por guardar necessária adstrição ao princípio da legalidade e seus consectários,
deve a autoridade fazendária verificar se houve subsunção dos fatos apurados à
hipótese de incidência prevista no artigo 61 da Lei n. 8.981, a saber "pagamento
efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado".
ii) No caso vertente, é evidente que os fatos sob análise não se amoldam, por
maior que seja o esforço hermenêutico, à hipótese em destaque.
Fl. 4917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
38
iii) O que não se pode tolerar é que o aparato fiscalizatório federal seja
contorcido, dando-se novo sentido às expressões postas em lei, para censurar
suposto "esquema" que repercutiria apenas a nível de recolhimento de ICMS e
que sequer beneficiaria a empresa Impugnante.
ALEGAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 61 DA LEI N.
8.981/95
31. O Interessado, após discorrer sobre a evolução histórico normativa do artigo
61 da Lei n. 8.981/95 alega que seria inadequada sua aplicação ao cenário
expresso no Relatório Fiscal, nos seguintes moldes:
i) O seu embrião é encontrado no artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei n° 4.154/62, que
impunha a incidência de IRRF sobre rendimentos declarados como pagos ou
creditados por sociedades anônimas, quando não fosse indicada a operação ou a
causa que deu origem ao rendimento e quando o comprovante do pagamento
não individualizasse o respectivo beneficiário.".
ii) A fim de alargar o campo de aplicação da referida norma para além das
sociedades anônimas, o legislador concebeu o seguinte dispositivo: "A diferença
verificada na determinação dos resultados da pessoa jurídica, por omissão de
receitas ou por qualquer outro procedimento que implique redução no lucro
líquido do exercício, será considerada automaticamente distribuída aos sócios,
acionistas ou titular da empresa individual e, sem prejuízo da incidência do
Imposto sobre a Renda da pessoa jurídica, será tributada exclusivamente na fonte
à alíquota de 25%" (art. 8°, Decreto-Lei n. 2.065/83".
iii) Eis a sua Exposição de Motivos: "[...] Atualmente, enquanto nas sociedades
anônimas de capital aberto esse valor é tributado na fonte, nas de capital
fechado e em outros tipos de sociedade ele é tributado na Cédula "F" da
declaração do beneficiário (sócios ou acionistas). O dispositivo visa, pois,
uniformizar o tratamento tributário".
iv) Quanto ao tema, a Coordenação do sistema de tributação — CST emitiu o
seguinte parecer:
"para fins de incidência do imposto à ali- quota de 25 por cento, o que constitui o
fato gerador não é o efetivo pagamento ou crédito da diferença apurada na
determinação dos resultados da pessoa jurídica, mas sim a mera existência dessa
diferença (constatada pelo fisco), que, em conformidade com o dispositivo legal
sob exame, "será considerada automaticamente distribuída" (Parecer CST n°
20/84).
v) Com efeito, o artigo 8° do Decreto-Lei n° 2.065/83 dirigia-se à hipótese de
redução indevida do lucro líquido, como, por exemplo, dedução de custos e
despesas consideradas inexistentes pela f iscalização.
vi) Voltando ao caso que aqui se examina, o que se tem é que a fiscalização
considera que as despesas decorrentes das notas fiscais e transferências
Fl. 4918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
39
bancárias que as aparelham são inexistentes, procede à sua glosa na apuração do
lucro real e, de maneira simultânea, lança IRRF por suposto pagamento sem
causa.
vii) Trata-se de modo de proceder que se amoldaria, em tese, ao artigo 8° do
Decreto-Lei n° 2.065/83, que se contentava com a mera redução indevida do
lucro líquido.
viii) Ocorre, porém, que o artigo 61 da Lei n° 8.981/95 não figura como sucessor
normativo artigo 8° do Decreto-Lei n° 2.065/83 e não pode, por consequência,
ser aplicado às mesmas situações.
ix) Na realidade, o artigo 8° do Decreto-Lei n° 2.065/83 passou a constar do artigo
44 da Lei n° 8.541/92, em idênticos termos, prevendo a exigência de IRRF à
alíquota de 25%.
x) Sobre o tema, a CST, no PN CST n° 4/94, reconheceu expressamente a sucessão:
"conclui-se que o art. 8° do Decreto-lei n° 2.065/83 é aplicável aos casos de
omissão de receitas e redução indevida do lucro líquido, ocorridos nos períodos-
base encerrados até 31 de dezembro de 1992. A partir de 1° de janeiro de 1993, a
norma aplicável à matéria é a constante do art. 44 da Lei n° 8.541/92". (grifado).
xi) Por sua vez, em paralelo às normas destacadas, tem-se o advento do artigo 61
da Lei n° 8.981/95, segundo o qual, ressalvado normas especiais, fica sujeito à
incidência de IRRF exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa. As
duas previsões conviveram e, além disso, o artigo 62 da Lei n° 8.981/95 alterou a
alíquota prevista no artigo 44 da Lei n° 8.541/92, fixando ambas no patamar de
35%. Em 1995, por fim, este último dispositivo foi revogado pela Lei n° 9.249/953.
xii) A expressa ressalva feita em relação a normas especiais exclui do campo de
abrangência do artigo 61 da Lei n° 8.981/95 as situações reguladas pelo artigo 44
da Lei n° 8.541/92 e demais normas de caráter mais específico.
xiii) De se notar que a revogação do artigo 44 da Lei n° 8.541/92 não implica na
absorção das hipóteses que por ele eram contempladas pelo artigo 61 da Lei n°
8.981/95.
xiv) Afinal, "o artigo 61 da Lei n° 8.981/95 buscava alcançar hipóteses que
escapavam à previsão específica do artigo 44 da Lei n° 8.541/92, isto é, e se os
pagamentos não tivessem sido escriturados ou não interferissem na apuração do
lucro líquido, como, por exemplo, na compra de bens (lançamentos meramente
permutativos em conta de ativo) e se a empresa, sujeita ao lucro presumido,
mantivesse escrituração pelo livro caixa".
xv) Daí por que a aplicação do artigo 61 da Lei n. 8.981/95 tem o seu alcance
limitado às situações em que não guardem relação direto com a acusação de
redução indevida do lucro líquido, a saber: pagamentos efetuados por empresas
Fl. 4919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
40
no lucro presumido, no SIMPLES ou, ainda, por empresas sujeitas ao lucro real
quando o pagamento não for contabilizado ou não se relacione com a apuração
do IRPJ (como é o caso de liquidação de obrigação cuja despesa escriturada, no
momento de seu reconhecimento, interferiu na apuração tributária).
xvi) Por essas razões, ainda que fossem descartadas todas as considerações e
elementos de prova apresentados pela Impugnante e relacionadas nos capítulos
precedentes, a autuação ora impugnada mereceria ser desconstituída, em razão
da falta de subsunção dos fatos, em tese, apurados à hipótese de incidência
prevista no dispositivo legal em destaque.
32. Ao final requereu os mesmos pedidos formulados nas Impugnações contra
IRPJ/CSLL, acrescentando o pedido subsidiário para que se reconheça a ausência
de subsunção dos fatos apurados à hipótese de incidência prevista no artigo 61 da
Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995:
Delimitação da lide — Matéria impugnada: IRPJ, CSLL e IRRF.
33. Do exposto, os lançamentos controlados pelo presente processo — IRPJ, CSLL
e IRRF— foram questionados e estão com a exigibilidade suspensa (destacamos):

A 3a TURMA/DRJ07 julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão da
Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa a seguir reproduzida:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2022
IRPJ. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. CUSTOS NÃO COMPROVADOS. GLOSA.
INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis os custos não comprovados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. CABIMENTO.
Cabível a qualificação da multa de ofício ante a ocorrência de sonegação, fraude e
conluio.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL. IRRF.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento matriz, por força da causa e efeito que os vincula.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2022
SÓCIOS-ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRÁTICA DE ATOS
COM INFRAÇÃO DE LEI.
Fl. 4920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
41
A lei imputa ao administrador responsabilidade pessoal pelos créditos de
obrigações tributárias resultantes de atos com excesso de poderes ou com
infração de lei, de contrato social ou de estatutos.
SÓCIOS-ADMINISTRADORES.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a pessoa jurídica autuada
interpôs Recurso Voluntário requerendo a reforma do julgado nos seguintes termos:
(...)PEDIDOS
Em razão de todo o exposto, requer a empresa recorrente (RECREIO):
Preliminarmente, seja a autoridade fiscal instada a informar os meios exatos pelos
quais obteve as informações sobre a suposta inidoneidade das empresas listadas
no Relatório Fis cal, conforme requerido em sua impugnação e não enfrentado
pela decisão recorrida; Reformar integralmente a decisão recorrida para julgar
improcedente a autuação, desconstituindo totalmente os créditos tributários de
IRPJ (R$ 21.634.629,29), CSLL (R$ 7.788.466,54) e IRRF (R$ 14.607.222,11), bem
como os juros de mora, em razão da:
2.1. Comprovação da efetividade das operações comer ciais e da boa-fé da
recorrente, devidamente lastreada na documentação apresentada, incluindo
registros de estoque e notas fiscais de revenda.
2.2. Irretroatividade da declaração de inidoneidade das empresas fornecedoras,
que não macula as operações realizadas de boa-fé.
2.3. Inaplicabilidade do artigo 61 da Lei no 8.981/95 para o lançamento de IRRF,
dado que os beneficiários e a causa dos pagamentos foram identificados.
2.4. Inaplicabilidade do artigo 61 da Lei no 8.981/95 para o lançamento de IRRF,
visto que não se amolda aos fatos retratados no Relatório Fiscal.
3. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de improcedência integral
da autuação, requer a reforma parcial da de cisão recorrida para que:
3.1. Seja afastada a responsabilidade solidária atribuída aos sócios AMADOR
GONZALEZ VILAS e CELSO LUIZ MASSOTTI, por ausência de prova de conduta
dolosa ou in fração à lei que justifique a responsabilização;
3.2. Seja afastada a multa qualificada de 100% ou, subsidiariamente,
redimensionada para patamar consentâneo com os parâmetros constitucionais de
Fl. 4921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
42
vedação ao confisco e proporcionalidade, em razão da ausência de comprovação
de dolo ou fraude por parte da recorrente;
3.3. Seja reconhecida a existência de incentivo fiscal não deduzido da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, autorizando a recorrente a recompor sua escrita para
usufruir de tal benefício.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso interposto por RECREIO RIO DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS LTDA. é tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.
Faço consignar que não houve a interposição de Recurso Voluntário dos sócios
gerentes AMADOR GONZALEZ VILAS e CELSO LUIZ MASSOTTI que não também não impugnaram a
responsabilidade tributária que lhes foi atribuída pelos lançamentos de ofício apesar de terem
sido cientificados por Aviso de Recebimento dos Correios – AR, vide fls. 3.712/3.713.
Portanto, não remanesce a necessidade desta Turma de Julgamento analisar a
responsabilidade tributária, razão pela qual não conheço do tópico da Responsabilidade Tributária
desenvolvido no Recurso Voluntário em função da preclusão.
Apenas a título informativo, ainda que a matéria sobre responsabilidade tributária
tivesse sido conhecida, como não houve o manejo de Recurso Voluntário autônomo pelos
responsáveis supramencionados haveria a impossibilidade de avançar na matéria em razão do
óbice previsto na Súmula CARF no 172 segundo a qual preconiza que “A pessoa indicada no lançamento
na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.

DA PRELIMINAR
ALEGAÇÃO DE QUE OS REQUERIMENTOS NÃO FORAM ENFRENTADOS NA DECISÃO RECORRIDA
Fl. 4922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
43
Em sede de preliminar, a recorrente afirma que um dos seus requerimentos não
foi enfrentado pela decisão de primeiro grau, pelo que fez nos seguintes termos:

A recorrente, em suas impugnações contra os lançamentos de CSLL, IRPJ e IRRF,
formulou requerimentos essenciais para o pleno exercício de seu direito de
defesa, que, lamentavelmente, não foram enfrentados pela decisão recorrida. A
omissão na análise desses pedidos cerceia a ampla defesa e o contraditório, e
deve ser corrigida por esta Instância Superior.
Conforme consta no capítulo de Pedidos das impugnações, a recorrente requereu,
em cada uma delas:
1. Preliminarmente, sejam adequadamente informados os meios dos quais a
autoridade se valeu para obter as informações elencadas na presente
Impugnação, em especial as que se encontram listadas no capítulo
“AUSÊNCIA DE EFEITOS RETROATIVOS DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE
DA EMPRESA”;
O pedido era fundamental para que a recorrente compreendesse a origem das
informações que embasaram as alegações de inidoneidade das empresas
“noteiras” e, assim, exercesse de forma completa seu direito de confrontar a
prova fiscal.
Entendo que o inconformismo não se justifica porque a decisão recorrida não é
obrigada a enfrentar todos os pontos da impugnação quando, por outros fundamentos, firmou a
sua convicção que embasa a sua conclusão em relação ao que dos autos consta.
Nessa esteira, diante dos indícios de infrações tributárias apuradas no relatório
fiscal, decerto o acórdão recorrido dedicou esforço mais acurado para a análise de pontos
contestados na impugnação essenciais à caracterização do reforço de sua tese, optando por
rebater de forma concisa argumentos genéricos ou pontos considerados secundários.
Assim, o procedimento adotado pela Decisão Recorrida não viola o direito de defesa
do Recorrente ou o contraditório e tampouco configura nulidade da decisão de primeiro grau,
uma vez que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos
apresentados pela defesa desde que explicite as razões da sua decisão que sejam suficientes para
a sua conclusão.
Nesse sentido, embora a contribuinte alegue que não haveria como se manter a
conclusão de que a superveniência da declaração de inidoneidade/baixa de ofício das empresas
que procederam as vendas tidas como simuladas teria o condão de macular as transações
comerciais pretéritas da empresa tida por inidônea, tal fato em nada prejudica o direito da
recorrente se defender, uma vez que não foi a baixa de ofício das empresas por si só que culminou
com a conclusão da autoridade fiscal para autuar a recorrente com lançamentos de ofício de IRPJ,
Fl. 4923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
44
de CSLL motivados pela glosa de custos não comprovados – e de IRRF à motivado por
pagamentos sem causa, mas todo o contexto minuciosamente descrito no relatório fiscal.
Inclusive, o e. STJ firmou entendimento, aplicável ao processo administrativo, no
sentido de que "não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente
fundamentada, não estando obrigada a Corte de Origem a emitir juízo de valor expresso a respeito
de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes". (STJ. REsp no 1.138.695 SC).
Portanto, por entender que não fora unicamente o fato de as empresas
mencionadas pela defesa terem sido baixadas de ofício que haveria qualquer prejuízo processual
ou material que interferisse no lançamento ou no direito de defesa da recorrente, pelo que rejeito
a preliminar suscitada.

DO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA

A contribuinte também desenvolve tópico específico relativo ao cerceamento ao
direito de defesa argumentando, em suma, que recusa em conceder prazo razoável para
complementação da defesa, diante de justificativas plausíveis e circunstâncias excepcionais,
comprometeu o contraditório e culminou em evidente cerceamento de defesa, nos seguintes
termos:

O acórdão, por seu turno, ao afirmar que não houve comprova ção do
afastamento da contadora, tampouco a juntada dos extratos de cartão, acabou
por impor à parte um ônus probatório excessivo, desconsiderando as dificuldades
concretas e inerentes à obtenção de tais documentos, sobretudo no contexto de
uma fiscalização em curso, na qual o acesso a elementos sob a posse de terceiros
ou de instituições financeiras nem sempre se mostra viável de forma célere ou
direta.
Para infirmar a alegação de falta de comprovação efetiva do afastamento da
profissional de contabilidade da empresa, apresenta-se, em anexo, comprovante
dessa circunstância excepcional.
A recusa em conceder prazo razoável para complementação da defesa, portanto,
diante de justificativas plausíveis e circunstâncias excepcionais, comprometeu o
contraditório e culminou em evidente cerceamento de defesa.
Convém destacar, nesse particular, que sistemas administrativos de controle mais
eficientes e sofisticados, que permitiriam ao contribuinte atender às requisições
que lhe são endereçadas de forma mais célere, são muito dispendiosos e
infelizmente não se encaixam no apertado orçamento de empresas de médio
porte, que lutam com muito custo para sobreviver frente à coexistência do
mercado clandestino, a práticas concorrenciais desleais, aos custos de
Fl. 4924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
45
produção/aquisição de mercadorias, elevada carga tributária, dentre outros
fatores que pratica mente reduzem expressivamente o lucro resultante dos
empreendimentos que se instalam no país.
Nesse panorama, mais do que decorrência dos princípios da verdade material e
do devido processo legal, o pedido de dilação de prazo constituía verdadeira
súplica para que a empresa ora recorrente pudesse comprovar, a partir de
elementos idôneos, que sobreviveu e desenvolveu a sua atividade ao longo de
décadas seguindo estritamente os ditames legais, sobretudo no que diz respeito à
escrituração e recolhimento de tributos.
A dilação pretendida em nada prejudicaria o trabalho fiscalizatório, já que não se
vislumbra, ainda que de forma remota, risco de decadência de eventuais créditos
fiscais alusivos ao em período sob apuração.
Ademais, em homenagem ao já destacado princípio da verdade material e ao
princípio da eficiência, é salutar que se assegure ao contribuinte a juntada de
todos os documentos alusivos à operação antes que sobrevenha uma
desnecessária glosa.
A prova cabal de que a dilação pretendida modificaria o quadro fixado pelos
agentes fiscais é o material que ora se apresenta, o qual consolida, sem margem
para dúvidas, a regularidade de todas as operações que foram feitas pela RECREIO
no período fiscalizado.
Assim, ainda que se entenda que não houve cerceamento de defesa, requer-se o
deferimento da juntada do material ora anexado, de modo a se reafirmar a
jurisprudência desta Corte, que privilegia o exercício do direito de defesa e o
princípio da verdade material.

De início é preciso afastar a alegação do cerceamento ao direito de defesa, isso
porque todas os procedimentos foram observados segundo a norma de regência e, a insurgência
da recorrente em relação a dilação probatória é uma prerrogativa discricionária a ser analisada
pela autoridade fiscal de acordo com dinâmica evolutiva dos trabalhos dentro do contexto que a
própria recorrente assume uma certa desorganização e, em princípio, alegou sem comprovação
mínima o afastamento da profissional de contabilidade da empresa.
Diante disso cabe expor a cronologia dos fatos para que fique mais evidente a
ausência evidente que ao contribuinte foi concedido prazo suficiente para exercer o seu direito de
defesa em homenagem ao principio da busca da verdade material e equilibrou seus atos em
prestígio ao princípio da efetividade do processo administrativo:

TERMO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL – 09/03/2024 (e-fls. 13)
(...) Pedido de Prorrogação de Prazo
Fl. 4925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
46
No tocante ao itens 2 – 3 – 4 – 5 – 6 e 7, solicitamos gentilmente a prorrogação do
prazo estabelecido para entrega, por mais 30 (trinta) dias em função do volume
ora requerido. Pedimos essa essa extensão do prazo para garantir a qualidade e
eficiência necessária na conclusão e apresentação da documentação. Sem mais,
certos de vossa compreensão, Subscrevemo-nos. Rio de Janeiro, 02 de abril de
2024.

TERMO DE DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO (e-fls. 26)
No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, DEFIRO o pedido de prorrogação de prazo para atendimento conclusivo do
Termo de Início do Procedimento Fiscal. O prazo inicial de 20 dias venceu em
02/04/2024 e com a prorrogação de 30 dias concedida neste ato, a nova data
limite para atendimento do Termo de Início do Procedimento Fiscal fica definida
para o dia 02/05/2024;

Pedido de Prorrogação de Prazo (e-fls. 33)
Prorrogação de Prazo no tocante ao itens 2 – 3 – 4 – 5 – 6 e 7, solicitando
gentilmente nova prorrogação do prazo estabelecido para entrega, por mais 30
(trinta) dias em função do volume ora requerido.
Pedimos essa extensão do prazo para garantir a qualidade e eficiência necessária
na conclusão e apresentação da documentação. Sem mais, certos de vossa
compreensão, Subscrevemo-nos. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2024.

TERMO DE DEFERIMENTO PARCIAL DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO (e-fls. 34)
(...) Considerando os 20 dias iniciais, mais os 30 dias da prorrogação anterior,
somados a esta prorrogação de prazo, foi disponibilizado ao contribuinte, ao
todo, o prazo de 70 dias para atender ao Termo de Início do Procedimento Fiscal,
suficiente para apresentar documentação inerente ao dia a dia da empresa e que
serviu de suporte aos registros contábeis. A nova data final para atendimento,
improrrogável, é 22/05/2024

Pedido de Prorrogação de Prazo (e-fls. 41/42)
(...)Venho, por meio deste, solicitar a devida prorrogação de prazo para
atendimento à intimação de número, recebida, emitida pela Receita Federal do
Brasil.
O motivo de nossa requisição é devidamente fundamentado nas circunstâncias
que se seguiram desde a emissão da intimação. A empresa está em processo de
preparação e juntada da documentação exigida, porém, em virtude de mudanças
significativas em nossa equipe, especialmente a saída de alguns funcionários-
Fl. 4926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
47
chave responsáveis pela elaboração e organização dos documentos necessários,
nós vimos diante de um desafio adicional.
Para garantir a completa e precisa apresentação dos documentos requeridos pela
RFB, decidimos contratar um perito especializado para auxiliar na análise da
documentação e na preparação dos documentos necessários. Entretanto, devido
à complexidade do processo e ao extenso volume de documentos envolvidos,
necessitamos de um prazo adicional para concluir essa análise de forma adequada
e precisa.
O Perito, conforme Carta de Contratação em anexo, solicitou prazo de 90
(noventa dias) para desenvolvimento dos trabalhos, visto o número de
documentos que serão analisados, bem como o completo entendimento dos
lançamentos contábeis e contabilização, considerando que o pagamento de
fornecedores questionados pela RFB se dava através de depósitos bancários,
dinheiro, cartão de crédito, dação em pagamento, etc., o que deverá ser
adequadamente identificado e relatado.
Portanto, solicitamos gentilmente uma prorrogação de 90 (noventa) dias para o
cumprimento da intimação mencionada, a fim de assegurar o atendimento
completo às exigências da Receita Federal do Brasil. Sem mais, certos de vossa
compreensão, Subscrevemo-nos. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2024.

TERMO DE INDEFERIMENTO (e-fls. 1457/1458)
No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, CIENTIFICO o contribuinte acima identificado do INDEFERIMENTO do 3o
pedido de prorrogação de prazo para atendimento do Termo de Início do
Procedimento Fiscal.
Considerando os 20 dias iniciais, mais os 30 dias da 1a prorrogação de prazo
concedida, somados à 2a prorrogação de prazo concedida, foi disponibilizado ao
contribuinte, ao todo, o prazo de 70 dias para atender ao Termo de Início do
Procedimento Fiscal, suficiente para apresentar documentação inerente ao dia a
dia da empresa e que serviu de suporte aos registros contábeis.
O novo pedido de prorrogação de prazo, protocolado em 21/05/2024, apresenta
como justificativa a “contratação de um perito especializado para auxiliar na
análise da documentação e na preparação dos documentos necessários” e que o
perito “solicitou prazo de 90 (noventa dias) para desenvolvimento dos
trabalhos, visto o número de documentos que serão analisados, bem como o
completo entendimento dos lançamentos contábeis e contabilização”.
Em anexo ao pedido de prorrogação de prazo veio a Carta Contratação Serviços
Periciais Contábeis que apresenta os termos dos serviços a serem prestados pela
Perícia Contábil e, de acordo com a Carta, os trabalhos contratados
compreendem a revisão e conciliação das contas contábeis Fornecedores,
Fl. 4927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
48
Bancos e Caixa, do período de 2020 a 2022, e que os documentos e relatórios
serão encaminhados e elaborados sob responsabilidade do Contratante.
Ainda de acordo com a Carta, a perícia buscará o “completo entendimento dos
lançamentos contábeis e contabilização” a partir da análise de “milhares de
documentos”.
Do exposto, depreende-se que a justificativa para a nova prorrogação de prazo é
inaceitável haja vista que o trabalho de revisão e conciliação das contas
contábeis a ser realizado pela Perícia Contábil contratada não tem relação com
as exigências contidas no Termo de Início de Fiscalização as quais se referem aos
documentos que serviram de suporte aos registros contábeis.
Desta forma, fica indeferido o pedido de prorrogação de prazo para
atendimento das exigências contidas no Termo de Início do Procedimento Fiscal,
ficando claro que processo 13113.081574/2024-21 permanecerá acessível,
enquanto durar a fase de coleta de informações e de análise documental deste
procedimento fiscal, para que o contribuinte possa juntar os documentos e
informações que achar pertinentes.
Para constar e surtir os efeitos legais, lavrou-se este termo assinado digitalmente
com ciência eletrônica.
e-fls. 1464 (O contribuinte responde sobre os itens 2, 4 e 6)

e-fls. 2208/3702
Relatório Fiscal 18/09/2024

Da sequência dos fatos acima transcritos, o recorrente do TERMO DE INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL (09/03/2024) até o advento do Relatório Fiscal (18/09/2024) teve mais
de 6 (seis) meses para poder providenciar a documentação requisitada pela autoridade fiscal,
inclusive o Relatório Fiscal só foi anexado após os 90 (noventa dias) requeridos pelo contribuinte,
mesmo havendo o indeferimento do pedido de dilação de prazo, o recorrente poderia ter
concentrado esforços para o cumprimento da requisição quanto aos itens 3, 5 e 7, únicos que
faltaram para cumprimento integral dos TIFs, uma vez que a autoridade fiscal concedeu
expressamente esta possibilidade às e-fls. 1457/1458.
Ademais, convém esclarecer que o indeferimento do pedido de dilação de prazo
ocorreu em razão do requerimento não guardar motivação coerente com o trabalho da
fiscalização haja vista que o trabalho de revisão e conciliação das contas contábeis a ser realizado
pela Perícia Contábil contratada pela contribuinte não teria relação com as exigências contidas no
Termo de Início de Fiscalização as quais se referem aos documentos que serviram de suporte aos
registros contábeis.
Fl. 4928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
49
Nesse sentido, salienta-se que o contribuinte ainda deixou de anexar aos autos a
documentação ora requerida quando da impugnação ofertada em 18/10/2024, apenas trazendo
laudo pericial unilateralmente produzido em 16/07/2025, ou seja, um ano e quatro meses após o
início do procedimento fiscal, e, como justificativa, apenas trouxe aos autos, no momento da
interposição do Recurso Voluntário documentos que sugerem o desligamento de sua contadora, a
Sra. : REGINA CELIA CARVALHO DE CASTRO, no dia 1/10/2023, porquanto argumento deveras
insuficiente para comprovar a justificativa e a relevância para a aceitação dos documentos
acostados aos autos.
Nesse sentido, no caso em apreço, entendo que a ausência de tempo ou
oportunidades para a disponibilização da documentação não são justificativas plausíveis para o
recebimento do laudo e documentos anexados às e-fls. (3979/4877), bem como não antevejo
esforço argumentativo específico que explicasse de que forma os documentos serviriam para
influenciar o julgado, não bastasse afirmar que a recorrente não apresentou justificativa plausível
para o recebimento da documentação acostada aos autos, tampouco explicou em seu recurso em
que ponto a documentação acostada refletiria “a regularidade de todas as operações que foram
feitas pela RECREIO no período fiscalizado.”
Assim, nos termos do art. 16, III e IV do Decreto 70.235/72 não há de ser deferido a
juntada da documentação mencionada ou a conversão do julgamento em diligência a fim de
analisar a respectiva documentação, uma vez que devem ser expostos os motivos que justifiquem
as diligências e perícias requeridas quando da impugnação, o que não foi feito. Demais disto, à
recorrente foi concedida ampla defesa e contraditório, mediante processo regular, não tendo sido
apontada nenhuma falha processual específica pela defesa.

MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, conforme relatório, o propósito recursal é contestar
os autos de infração dos lançamentos de ofício de IRPJ às fls. 3.675/3.694, de CSLL às
fls.3.658/3.674 – ambos motivados pela glosa de custos não comprovados – e de IRRF às fls.
3.649/3.657 – motivado por pagamentos sem causa, relativos aos anos-calendários de 2020 a
2022.
Segundo o relatório fiscal (fls. 2.208/2.301), a síntese dos fatos consiste que
Segundo as Autoridades Fiscais, foi “comprovado neste procedimento fiscal que não existiram as
operações de venda para a RECREIO registradas nas notas fiscais emitidas pelas pessoas jurídicas”,
a fiscalização apontou três grupos de empresas noteiras que teriam a finalidade da majorar
indevidamente os custos da recorrente decorrente de operações de venda inexistentes registradas
nas notas fiscais emitidas por nove pessoas jurídicas.
Assim, a autoridade fiscal declarou a inidoneidade dessas empresas, que, segundo o
fisco, não possuíam estrutura para fornecer mercadorias no volume espelhado pelos documentos,
a contribuinte em se Recurso Voluntário também resumiu a controvérsia da seguinte forma:
Fl. 4929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
50

(...) A autoridade fiscal alegou que a RECREIO teria utilizado esses documentos
fiscais para:
▪ Majorar indevidamente seus custos, resultando na redução da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, com objetivo de aumentar a distribuição de lucros aos sócios e
acionistas;
▪ Promover supostos “pagamentos sem causa” a duas das empresas, atraindo a
incidência de IRRF à alíquota de 35% sobre tais valores;
(...)
Eis a o resumo dos valores apurados a título de IRPJ, CSLL e IRRF, os quais
constituem, em conjunto, objeto do presente recurso:
IRPJ

CSLL

IRRF

Portanto, importante consignar que nos termos do art. 114, § 12, I, do RICARF, a
fundamentação da decisão pode ser atendida mediante a declaração da concordância com os
fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, considerando que o recurso voluntário
basicamente repetiu os termos da impugnação, adoto a fundamentação, estando a conclusão do
Acórdão recorrido alcançada pelo entendimento deste Relator, no que diz respeito as matérias
tratadas pela referida decisão, razão pela qual transcrevo os seguintes trechos que passam a fazer
parte do presente julgado, in verbis:
Fl. 4930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
51

ALEGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS
45. Alegou- se que as operações comerciais foram efetivamente realizadas nos
seguintes termos (destacamos):
(...)46. As Autoridades Fiscais relataram que “RECREIO não apresentou
comprovação do recebimento das mercadorias e não apresentou indícios
mínimos de negociações entre ela e os supostos fornecedores F AZUL e W L
SILVA”, situação que se repete aqui.
47. Com efeito, os documentos apresentados pelo Interessado no anexo 1 da
Impugnação às fls. 3.826/3.832 da Impugnação são Notas Fiscais que as
Autoridades Fiscais comprovaram que não encontram lastro na realidade, vide
por exemplo:

Fl. 4931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
52

48. O único documento apresentado no anexo 2 às fls. 3.833 é uma Nota Fiscal
cujo valor total dos produtos adquiridos pelo Interessado é de R$ 143.955,41:
Fl. 4932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
53

49. Essa Nota Fiscal está fora do universo das notas glosadas, pois como apontado
no Relatório Fiscal, aqui destacado no nosso item 13, x:
“RECREIO transacionou com 5.151 fornecedores em 2020, 5.120 em 2021 e
6.053 em 2022, conforme dados extraídos dos seus registros contábeis.
Deste universo, a fiscalização glosou os custos referentes a 9 fornecedores.
A glosas dos anos 2020, 2021 e 2022 representam, respectivamente, 6%,
7% e 10% dos custos das mercadorias vendidas apurados nas ECF.
50. Ou seja, a Nota Fiscal acostada no anexo 2 da Impugnação também não é
prova que permita afastar as robustas provas colhidas pela Autoridades Fiscais.
51. Enfim, as Autoridades Fiscais comprovaram “que F AZUL e W L SILVA emitiram
notas fiscais para acobertar operações comerciais da RECREIO com o GRUPO
ANTARES”.
52. Os elementos de prova colhidos pelas Autoridades Fiscais são cabais em
demonstrar que não existiram as operações de venda de mercadorias dos
fornecedores identificados.
53. Logo, não há comprovação que as operações comerciais foram efetivamente
realizadas.
ALEGAÇÃO DE PREMISAS CONTRADITÓRIAS
54. O Interessado aponta contradição nas premissas das Autoridades Fiscais,
alegando que suas operações comerciais não poderiam ser simultaneamente
Fl. 4933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
54
fictícias, para inflar seus custos, e reais, por meio de empresas de fachada na
cadeia de distribuição (destacamos):
(...)55. Não são inconciliáveis as premissas, pois – tal como comprovado pelas
Autoridades Fiscais – houve tanto operações completamente fictícias, mero fluxo
de notas fiscais, como houve operações com a interposição de empresas de
fachada na cadeia de distribuição, notas fiscais fictícias para acobertar o fluxo de
mercadorias.
56. Com efeito, o Relatório Fiscal foi didático ao explicar ambas as situações,
separando as empresas por grupos:

57. Foi demonstrado que as empresas do primeiro grupo emitiram notas fiscais
apenas para inflar os custos, sem o fornecimento de mercadorias ao Interessado,
apresentando, entre outras provas (destacamos):
* “As notas fiscais eletrônicas emitidas em nome da AMK ATACADISTA,
pretendem legitimar que deste local teriam saído toneladas de produtos
alimentícios sujeitos a armazenamento e refrigeração adequados, além de
bebidas e materiais de limpeza, para diversos clientes, dentre eles a RECREIO.”
• “Quando comparado com as notas de vendas, os valores das compras são
absolutamente incompatíveis, representando 3% do valor das vendas, do que se
depreende que AMK não poderia revender o que não comprou”.
* “Em 11/01/2021 o titular da AMK GENESIS faleceu. A PJ — que sequer possuía
funcionários, não há registros de entrega de GFIP/e-Social —, mesmo assim,
continuou emitindo notas fiscais eletrônicas. Entre janeiro e maio de 2021, foram
mais de R$2.000.000,00 de notas fiscais para a RECREIO”.
* Apesar de ter “faturado” entre 2020 e 2021 a quantia de R$ 9.189.701,68
(Anexo 10) referente a venda de produtos de supermercado (carnes, laticínios,
Fl. 4934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
55
materiais de limpeza, bebidas alcoólicas, frutas e outros), a AMK GENESIS fez, no
mesmo período, compras de três produtos: farinha láctea, papel toalha e álcool
gel, no montante de R$300,00.

Sim, trezentos reais. (Anexo 11);

Do total de notas emitidas pela AMK GENESIS em 2020, 86% foram destinadas
para a RECREIO (R$ 5.052.663,53). Em 2021, 87% das notas fiscais emitidas
pela AMK GENESIS tiveram a RECREIO como destinatária (R$ 2.902.217,54).
(Anexo 2);
58. Da mesma forma, foi demonstrado que as empresas do segundo grupo
emitiram notas fiscais apenas para inflar os custos, sem o fornecimento de
mercadorias ao Interessado, apresentando, entre outras provas (destacamos):
* Além de não ter funcionários, instalações mínimas e, sequer, movimentação
bancária, MEGA teria revendido carne, sem ter comprado carne. Teria revendido
queijo, sem ter adquirido queijo. As notas fiscais eletrônicas de venda para a
MEGA revelam que:
* MEGA foi destinatária de R$ 755.760,83 de notas fiscais emitidas entre
26/02/2022 e 14/07/2022 (Anexo 11). 93% destas notas provêm da VISORMIX
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – CNPJ 04.165.717/0001-44 e da
ELETROFRIO REFRIGERACAO LTDA - CNPJ 76.498.179/0001-10 e se referem a
equipamentos de supermercados: expositores, gôndolas, balanças, câmaras
frigoríficas.

O restante das compras (pouco mais de 50 mil reais) se resume a algumas
caixas de biscoito, leite e café.

DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALBUQUERQUE LTDA foi criada em 17/05/2022.
Entre 20/07/2022 e 30/12/2022 emitiu R$18.243.855,78 de NF-e de venda de
diversos produtos de supermercados (Anexo 10), dos quais R$10.698.503,79
(58,6% do total) foram destinados a RECREIO (Anexo 3).

As compras da DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALBUQUERQUE LTDA, em 2022,
totalizaram somente R$45.566,25, todos referentes a um único produto:
batata palha. As compras representam 0,2% do valor das vendas. (Anexo 11).

De julho/2022 a dezembro/2022, SSP emitiu R$24.585.515,57 de notas fiscais
de vendas (Anexo 10), metade delas para a RECREIO (R$ 12.743.247,54)
(Anexo 7). No mesmo período SSP foi destinatária de R$50.424,47 de notas
fiscais de venda (Anexo 11). Portanto, as "compras" representam 0,2% das
"vendas".

O endereço da SSP fica no mesmo prédio da já citada noteira MEGA
DISTRIBUIDORA CAXIENSE: Rua Professor Henrique Gomes, 112, Vila Meriti,
Duque de Caxias/RJ, CEP 25020-220.
Fl. 4935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
56

O quadro abaixo mostra as vendas, compras e movimentação bancária da
T.G.L e da E.FERREIRA no ano de 2022. A relação compra e venda, por si só, é
suficiente para demonstrar que se trata de noteiras. A ausência de
movimentação bancária é prova cabal de que não houve operações
comerciais reais.


Além da ausência de movimentação bancária, as pessoas jurídicas [quadro
acima] não tiveram ativos, nem empregados, durante a curta existência.

No ano em que foram criadas T.G.L e E. FERREIRA existiram somente para
emitir notas fiscais para a RECREIO. Vejamos:

Em 2022, T.G.L LITORAL ALIMENTOS LTDA emitiu R$7.744.209,40 de notas de
vendas de produtos de supermercados (bebidas, massas, produtos de
limpeza, leite, entre outros) sendo 7.543.561,00 (97%) para a RECREIO.
(Anexos 10 e 8).

E. FERREIRA LIMA ALIMENTACAO LTDA emitiu R$ 8.297.796,20 de notas
fiscais de venda, sendo 7.956.410,60 (96%) para a RECREIO. (Anexos 10 e 4).
59. Em relação ao terceiro grupo, comprovou-se que as empresas DISTRIBUIDORA
F AZUL ALIMENTOS E BEBIDAS e W L SILVA DE SOUZA BEBIDAS E ALIMENTOS eram
meras intermediarias pois não poderiam, de fato, fornecer produtos alimentícios
para o Interessado, pois, entre outras provas (destacamos):
* F AZUL e W L SILVA estão omissas de entrega de ECD desde a constituição.
Ambas apresentaram DCTF no primeiro mês de cada ano, declarando-se
INATIVAS.
* Ambas pagaram exatamente os mesmos valores de tributos internos: R$418,64,
R$100,00 e R$0,00, para os anos 2020, 2021 e 2022, respectivamente.
* Ambas não tiveram nenhum trabalhador registrado. Apresentaram uma única
GFIP, sem movimento, em janeiro de 2022.
* W L SILVA tem endereço na estrada dos bandeirantes, 25179, Vargem Grande,
Rio de Janeiro/RK, CEP 22785-275.
* Como mostram as imagens do imóvel, em novembro de 2021 e novembro de
2022, ele estava desativado, e em cada um destes meses o CNPJ da W L SILVA foi
utilizado para emissão de quase 9 milhões de reais de notas fiscais.
Fl. 4936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
57

 Colocando de forma gráfica, o caminho das notas fiscais desde a
fábrica/importadora (GRUPO ANTARES) até a RECREIO e desta para um de seus
principais clientes fica assim representado:

• A representação gráfica mostra claramente que no momento da interposição da
F AZUL e da W L SILVA entre o GRUPO ANTARES e a RECREIO, ocorre a ruptura da
cadeia do ICMS e das Contribuições PIS e COFINS. Os documentos fiscais apontam
que F AZUL e W L SILVA têm “entrada de mercadorias” com tributação integral, ou
sejam, não adquirem os produtos com substituição tributária, mas dão “saída”
Fl. 4937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
58
destes produtos como se a mercadoria tivesse sido adquirida sob o regime de
substituição tributária. e então os produtos “ingressam” na RECREIO sem
incidência do imposto estadual e das contribuições federais.
 Explicada a função das noteiras F AZUL e W L SILVA, passemos ao motivo da
interposição da JL, que se deu em função da chamada guerra fiscal dos Estados.
Ao simular a venda para o Estado de GOIÁS, o GRUPO ANTARES sofre a incidência
da alíquota de ICMS de 7%, enquanto se fizesse a venda dentro do Estado do Rio
de Janeiro (operação real) a incidência seria de 18% de ICMS mais 2% de FCP
(Fundo de Combate à Pobreza).
 De acordo com a GFIP/e-Social, JL teve uma única funcionária registrada: FLAVIA
CRISTINA MONTENEGRO DE MORAES, salário de R$1.300,00 e função de faxineira.
 F AZUL e W L SILVA DE foram destinatárias de seguintes valores de notas fiscais
emitidas pela JL COMÉRCIO:

 Não houve emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) em que
conste a JL como remetente das mercadorias e F AZUL e W L SILVA como
destinatárias das mercadorias, o que comprova que não houve trânsito de
mercadorias entre elas e, logicamente, não houve trânsito de mercadorias entre
estas e a RECREIO.
60. Assim, foi devidamente comprovado que houve a utilização de operações
fictícias, sem o fornecimento de mercadorias pelas empresas do primeiro e do
segundo grupo, bem como a utilização de operações fictícias para acobertar o
envio de produtos diretamente do grupo ANTARES para o Interessado, mediante a
inserção das empresas do terceiro grupo no fluxo de notas fiscais.
61. Logo, rejeita-se a alegação de premissas contraditórias.

ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE INCENTIVO FISCAL NÃO DEDUZIDO DA BASE DE
CÁLCULO
62. O Interessado discorda da autuação fiscal por não ter reduzido a base de
cálculo do IRPJ pela exclusão das notas fiscais consideradas fictícias, nos seguintes
termos (destacamos):
(...)
Passo a me pronunciar.
Fl. 4938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
59
63. As Autoridades Fiscais não têm motivo para oferecer um benefício ao
Interessado, como aqui analisado, uma vez que ficou demonstrado não existirem
os custos declarados, em razão da inidoneidade dos documentos fiscais que lhe
deram embasamento.
64. Outrossim, em sede de julgamento administrativo, não é cabível apreciar as
razões de foro íntimo que motivaram a assunção do risco fiscal pela utilização
indevida de notas fiscais.
65. Rejeita-se, então, a existência de incentivo fiscal não deduzido da base de
cálculo.

ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE EFEITOS RETROATIVOS DA DECLARAÇÃO DE
INIDONEIDADE
66. O Interessado ao arrimo do decidido pelo REsp 1.148.444/MG (Recurso
Especial Representativo de Controvérsia) e pela Súmula 509 do STJ ("É lícito ao
comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal
posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da
compra e venda") que “não há como se manter de pé a conclusão de que a
superveniência da declaração de inidoneidade/baixa de ofício teria o condão de
macular as transações comerciais pretéritas da empresa tida por inidônea,
sobretudo quando constatamos que a Impugnante apresentou grande parte dos
comprovantes de transferência bancárias que deram suporte às aludidas
transações, bem como registros de estoque e notas fiscais alusivas à revenda das
mercadorias” (destaques no original).
Passo a me pronunciar.
67. As Autoridades Fiscais trouxeram provas robustas que:

* apesar de existirem juridicamente/formalmente, as empresas do primeiro e
segundo grupo não tinham capacidade operacional para lastrear as notas fiscais
por elas emitidas;
* apesar de existirem juridicamente/formalmente, as empresas do terceiro grupo
além de não terem capacidade operacional para lastrear as notas fiscais por elas
emitidas, foram empresas interpostas para justificar o fluxo de mercadorias do
grupo ANATARES para o Interessado.
68. Alegar boa fé e pedir a aplicação da súmula do STJ passa obrigatoriamente
pela necessidade de se comprovar de que as aquisições dos produtos, que foram
usados como custo de mercadoria para apuração de seu resultado operacional e
fiscal, foram verdadeiras e que efetivamente existiram.
Fl. 4939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
60
69. Lançamentos contábeis podem ser feitos, mas obrigatoriamente devem ser
respaldados com documentos que demonstram a efetividade do que foi lançado e
a licitude da operação.
70. Alegar idoneidade e boa-fé da autuada, não é suficiente para comprovar que a
robustez comprobatória contida no lançamento fiscal está incorreta.
71. As provas trazidas deveriam necessariamente passar pela comprovação
efetiva de que as operações comerciais apontadas neste processo realmente
existiram, como também existiram as mercadorias nelas envolvidas, fato este
questionado em todo procedimento fiscal, uma vez que, como já dito, as
empresas fornecedoras de suas fornecedoras diretas não possuíam a mercadoria
vendida, o que leva a conclusão de que seria impossível haver o trânsito de
mercadorias entre elas.
72. Logo, os efetivos pagamentos, devidamente comprovados fariam prova a
favor da autuada, entretanto, alegar pagamentos sem comprovação do que se
paga e porque se paga tornam as alegações completamente inócuas.
(...)
ALEGAÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA MULTA
(...)80. De plano, não há margem de dúvidas em relação ao dolo pela interposição
de empresas de fachada para economia de tributos.
81. O contribuinte majorou indevidamente seus custos e não pagou os tributos
em sua integralidade, o que caracteriza, portanto, o intuito de impedir ou retardar
a ocorrência do fato gerador.
82. Portanto, as condutas amoldam-se à tipificação contidas nos artigos 71 e 72
da Lei no 4.502/64:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
83. Em relação a alegação que a exigência tributária agravada pela multa
qualificada de 100% teria caráter confiscatório, registre-se que a multa aplicada
encontra respaldo nos limites legais e uma vez que a conduta praticada está em
conformidade com o dispositivo legal pertinente, a aplicação da norma é
imperiosa e vinculada, não havendo espaço para discricionaridade.
84. Logo, deve ser mantida a multa qualificada de 100%.
Fl. 4940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
61
IMPUGNAÇÃO CONTRA CSLL
85. A Impugnação contra a CSLL segue os mesmos argumentos e, portanto, os
pedidos são rejeitados pelos mesmos motivos apontados na apreciação da
Impugnação contra o IRPJ.
IMPUGNAÇÃO CONTRA IRRF
86. A Impugnação contra o IRRF segue os mesmos argumentos da Impugnação
contra o IRPJ, acrescentando as seguintes alegações:
a) RASTREABILIDADE DOS PAGAMENTOS;
b) IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 61 DA LEI N. 8.981/95.
ALEGAÇÃO DA RASTREABILIDADE DOS PAGAMENTOS
87. O Interessado aponta que “nos termos da própria narrativa exposta no
Relatório, foi perfeitamente possível "rastrear" os destinatários dos pagamentos
expressos nos comprovantes de transação bancária, bem como desvelar a causa
de tais pagamentos.”(destaques no original).
(...)
ALEGAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 61 DA LEI N.
8.981/95
89. O Interessado, após discorrer sobre a evolução histórico normativa do artigo
61 da Lei n. 8.981/95 alega que seria inadequada sua aplicação ao cenário
expresso no Relatório Fiscal, nos seguintes moldes:
(...)
90. O Interessado defende que a infração envolvendo o IRRF não está correta, vez
que os beneficiários foram identificados ou que a autoridade lançadora tinha
meios de averiguar.
91. A infração se deu pelo PAGAMENTO SEM CAUSA. Se a contribuinte contabiliza
pagamentos identificando uma causa e fica comprovado que a destinação é
diversa, tais valores estarão sim sujeitos à tributação como pagamentos sem
causa.
92. Para fundamentar minha decisão acerca destas alegações destaco trechos do
relatório fiscal que explica muito bem o motivo da autuação e sua respectiva
legislação:
i) Não existiram as operações de vendas das noteiras retratadas nos itens 2, 3 e 4
deste relatório.
ii) Para as noteiras dos itens 2 e 3, sequer houve pagamentos efetuados pela
RECREIO. Já as transferências de recursos da RECREIO para a DISTRIBUIDORA F
AZUL ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA e W L SILVA DE SOUZA BEBIDAS E ALIMENTOS
não tiveram lastro em operações reais, devendo ser caracterizadas como
pagamentos sem causa, sujeitos à incidência do imposto, exclusivamente na
Fl. 4941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
62
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento (35%), com reajustamento da base de
cálculo, conforme artigo 61 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e artigo 730
do Regulamento de Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 9.580/2018
(RIR/18), abaixo transcrito:
(...)
iii) As transferências estão tabuladas no item 4 deste relatório, onde estão
indicados os comprovantes bancários (folhas 48 a 107; 175 a 297; 982 a 1104).
93. Ou seja, os beneficiários foram identificados e o que ficou cabalmente
demonstrado é que os pagamentos não tiveram lastro em operações reais, tal
como dito pela autoridade fiscal.
94. Logo, devem ser mantidos os lançamentos de IRRF.
Conclusão
95. Diante do exposto, voto por:
a) julgar improcedente a Impugnação, mantendo os créditos tributários de IRPJ
(R$ 21.634.629,29), de CSLL (R$ 7.788.466,54) e de IRRF (R$ 14.607.222,11), a
serem acrescidos de juros de mora e de multa de ofício de 100% (cem por cento);
(...)

Nesse sentido, entendo por manter o Acórdão recorrido pelos seus próprios
fundamentos, mantendo o lançamento dos créditos tributários de IRPJ (R$ 21.634.629,29), de
CSLL (R$ 7.788.466,54) e de IRRF (R$ 14.607.222,11), a serem acrescidos de juros de mora e de
multa de ofício de 100% (cem por cento).
Por fim, a recorrente alega que um fundamento não teria sido enfrentado no
acórdão recorrido sobre a impossibilidade de aplicação do regramento previsto no artigo 61 da lei
n. 8.981/95 para a hipótese retratada no relatório fiscal, no entanto, ao analisar o acórdão
recorrido percebo que existe tópico específico enfrentando a matéria que passo a complementar.
A recorrente defende a impossibilidade de aplicação do artigo 61 da Lei n. 8.981/95
nos casos em que não fosse indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e
quando o comprovante do pagamento não individualizasse o respectivo beneficiário.
No que diz respeito a controvérsia instalada, entendo que se um contribuinte
efetua pagamento por serviço e o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não prova a
efetiva prestação, incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido à ausência de causa para
o pagamento, este é o entendimento consagrado pela Súmula CARF 241, a seguir transcrita:

SÚMULA CARF No 241
Fl. 4942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
63
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 04/11/2025 – vigência em
10/11/2025
O lançamento do imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF) incidente sobre
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado pode coexistir com o
lançamento de IRPJ e CSLL por glosa de custos e despesas.

No sentido da súmula acima transcrita, também menciono a Ementa do Acórdão no
9101-004.543 – CSRF, julgado em 7 de novembro de 2019 de relatoria da I. Conselheira Andréa
Duek Simantob, nos seguintes termos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010, 2011
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E DE
IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro lado,
uma despesa fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam sobre as bases
de cálculo corretas. Consequentemente, se um contribuinte efetua pagamento
por serviço e o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não prova a efetiva
prestação, incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido à ausência de
causa para o pagamento.

Assim, entendo possível a tributação do IRPJ/CSLL em face da glosa de despesas
quando não há efetiva prestação de serviços contratados com terceiros, em concomitância com a
exigência do IRRF causado por pagamentos sem comprovação da operação ou de sua causa.
Portanto, nada a prouver também quanto a este tópico.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares, e, no mérito,
nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Liana Carine Fernandes de Queiroz (voto de Fellipe Honório Rodrigues da Costa)

Fl. 4943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.731151/2024-37
64

Fl. 4944
DF CARF MF
Original